Tribunal: CARF
Processo: 16682.722407/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, § 4o do Decreto n. 70.235/72.
NULIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF n. 163.
O pedido de diligência ou perícia pode ser indeferido quando a autoridade julgadora o considerar impraticável ou prescindível, dispondo de elementos suficientes para formar a sua convicção sobre a matéria
NULIDADE. VERIFICAÇÃO IN LOCO.
A legislação de regência não demanda a verificação “in loco” para a constatação da efetiva exposição dos empregados aos agentes nocivos como requisito necessário ao lançamento.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
ADICIONAL DE APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. TEMA 555 DO STF. NEUTRALIZAÇÃO NÃO COMPROVADA.
No caso do agente ruído, não há nos autos comprovação efetiva que os danos foram atenuados ou neutralizados. Assim, mesmo adotando-se a interpretação no sentido de que por meio do ARE 664.335 o STF reconheceu como insuficiente foi o PPP atestando o fornecimento de EPIs, tão-somente, não afastando a adoção de outras salvaguardas que possam efetivamente isolar o trabalhador contra o agente nocivo, é devido o adicional do RAT.
APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTES CANCERÍGENOS. BENZENO. HIDROCARBONETOS. AVALIAÇÃO QUALITATIVA.
Para a comprovação da efetiva exposição do trabalhador aos agentes químicos cancerígenos é suficiente apenas a presença deste no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição apurada por avaliação qualitativa.
APOSENTADORIA ESPECIAL. ARBITRAMENTO.
Ante a inadequada gestão do risco ocupacional, a fiscalização está autorizada a proceder o levantamento dos riscos por arbitramento. conforme permissivo do art. 33, parágrafo 3o da Lei n. 8.212, de 1991, art, 233 do RPS.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.722407/2017-56
ACÓRDÃO
2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo se
demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, § 4o do Decreto n.
70.235/72.
NULIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA CARF n. 163.
O pedido de diligência ou perícia pode ser indeferido quando a autoridade
julgadora o considerar impraticável ou prescindível, dispondo de
elementos suficientes para formar a sua convicção sobre a matéria
NULIDADE. VERIFICAÇÃO IN LOCO.
A legislação de regência não demanda a verificação “in loco” para a
constatação da efetiva exposição dos empregados aos agentes nocivos
como requisito necessário ao lançamento.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
ADICIONAL DE APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. TEMA
555 DO STF. NEUTRALIZAÇÃO NÃO COMPROVADA.
No caso do agente ruído, não há nos autos comprovação efetiva que os
danos foram atenuados ou neutralizados. Assim, mesmo adotando-se a
interpretação no sentido de que por meio do ARE 664.335 o STF
reconheceu como insuficiente foi o PPP atestando o fornecimento de EPIs,
tão-somente, não afastando a adoção de outras salvaguardas que possam
Fl. 33030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
2
efetivamente isolar o trabalhador contra o agente nocivo, é devido o
adicional do RAT.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
AGENTES
CANCERÍGENOS.
BENZENO.
HIDROCARBONETOS. AVALIAÇÃO QUALITATIVA.
Para a comprovação da efetiva exposição do trabalhador aos agentes
químicos cancerígenos é suficiente apenas a presença deste no ambiente
de trabalho, com possibilidade de exposição apurada por avaliação
qualitativa.
APOSENTADORIA ESPECIAL. ARBITRAMENTO.
Ante a inadequada gestão do risco ocupacional, a fiscalização está
autorizada a proceder o levantamento dos riscos por arbitramento.
conforme permissivo do art. 33, parágrafo 3o da Lei n. 8.212, de 1991, art,
233 do RPS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso e na parte conhecida negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do relatório constante dos autos (e-fls. 31039/31161) que bem
descreve o processo:
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe,
relativo ao período de 01/2013 a 12/2013 (inclusive 13°), compreendendo a
Fl. 33031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
3
contribuição adicional para custeio de aposentadoria especial decorrente de
exposição dos segurados empregados da Petróleo Brasileiro S. A. Petrobrás1, aos
agentes nocivos ruído, hidrocarbonetos e benzeno, conforme consta do Relatório
fiscal, fls. 19/154.
Na mesma ação fiscal foi lavrado auto de infração por infração ao artigo 58, § 4°,
da Lei n° 8.213/91, na redação dada pela Lei n° 9.528/97, em razão de a fiscalizada
ter deixado de elaborar e manter atualizado Perfil Profissiográfico
Previdenciário/PPP abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e de
fornecer a este, quando do seu desligamento da empresa, cópia autêntica do PPP.
A atividade econômica principal da empresa corresponde à Classificação Nacional
de Atividades Econômicas/CNAE Fiscal 1921.7-00 (Fabricação de Produtos do
Refino de Petróleo) e de acordo com seu Estatuto Social a Petrobrás tem por
objetivos principais, no período fiscalizado:
"a pesquisa, a lavra, a refinação, o processamento, o comércio e o transporte de
petróleo proveniente de poço, de xisto ou de outras rochas, de seus derivados, de
gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, além das atividades vinculadas à
energia, podendo promover a pesquisa, o desenvolvimento, a produção, o
transporte, a distribuição e a comercialização de todas as formas de energia, bem
como quaisquer outras atividades correlatas ou afins".
A ação fiscal teve por finalidade verificar o cumprimento das obrigações
previdenciárias referentes ao controle dos riscos ambientais de trabalho efetuado
pela Petrobrás em relação à possível exposição de seus empregados a agentes
nocivos, no período de 01/2013 a 12/2013, nos 23 Estabelecimentos
discriminados na Tabela do item 2.2 do relatório fiscal.
Constatou-se através de Ofícios fornecidos pelas Gerências Executivas do Instituto
Nacional do Seguro Social/INSS das cidades de Campos de Goytacazes/RJ e
Contagem/MG, que, entre os anos de 2010 e 2014, diversos empregados da
Petrobrás requereram junto ao INSS benefício previdenciário de aposentadoria
especial.
De acordo com os formulários de Perfil Profissiográfico Previdenciário/PPP
apresentados pelos trabalhadores ao INSS, as condições prejudiciais à saúde ou à
integridade física em que exerceram suas funções na PETROBRÁS ensejavam a
concessão de aposentadoria especial, por exposição a agentes nocivos, no
entanto, nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social/GFIP não havia informação de exposição a
agentes nocivos para os segurados que requereram os benefícios, sendo
informado o código de ocorrência 0 (Sem exposição a agente nocivo - Trabalhador
nunca esteve exposto), ou o código 1 (Não exposição a agente nocivo -
Trabalhador já esteve exposto).
Fl. 33032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
4
No item 2.4 a fiscalização arrola os Termos de Intimação Fiscal/TIF emitidos
solicitando documentos novos ou a reapresentação de documentos entregues de
forma incompleta, além de esclarecimentos.

Os documentos solicitados em relação a cada estabelecimento e analisados pela
fiscalização pertinentes ao período fiscalizado e vinculados aos créditos
constituídos são os seguintes:
a) PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, conforme Norma
Regulamentadora/NR-09 do Ministério do Trabalho e Previdência Social (até 2018
Ministério do Trabalho e Emprego/MTE);
b) Levantamento Ambiental - contendo avaliações quantitativas (medições) e
qualitativas dos agentes nocivos do período de 01/2013 a 12/2013, fazendo parte
do PPRA como Anexo ou separadamente, em planilhas do MS Excel. Se o
Levantamento Ambiental não contivesse os dados cadastrais completos (nome
completo, CPF, número do documento de identidade) dos responsáveis por sua
elaboração, deveria a empresa apresentar tais informações separadamente em
documento assinado por representante legal da empresa ou por procurador
devidamente habilitado por procuração pública;
c) PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e Relatório
Anual, conforme NR-07 do Ministério do Trabalho e Previdência Social (Ministério
do Trabalho e Emprego/MTE);
d) PPEOB - Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno,
conforme NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego, com as listas de possíveis
trabalhadores expostos ao agente benzeno;
e) Normas de utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI e
comprovantes de aplicação de treinamentos regulares para utilização dos
mesmos, previstos na Norma Regulamentadora - NR n° 09 do Ministério do
Trabalho e Previdência Social (Ministério do Trabalho e Emprego/MTE);
f) Comprovantes de Entrega de EPI;
g) Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, previsto no art. 58 da Lei n°
8.212/91;
h) Planilha de empregados cedidos (por outros estabelecimentos do contribuinte
ou por outras empresas do Grupo PETROBRÁS) a cada um dos estabelecimentos
referenciados, no período de 01/01/2013 a 31/12/2013;
i) Informações de contabilidade extraídas do Sistema Público de Escrituração
Digital - SPED por programas da Receita Federal do Brasil e de arquivos
apresentados em meio digital, com leiaute previsto no MANAD, autenticados no
SVA.
Fl. 33033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
5
No Anexo "Controle da Documentação Apresentada" a fiscalização relaciona
todas as Cartas emitidas pela empresa durante o procedimento fiscal, a data de
apresentação da documentação, o Termo e os estabelecimentos aos quais a
documentação se refere, exceto quando se trata unicamente de pedido de
prorrogação de prazo, sem documentação apresentada.
Segundo a fiscalização, os fatos apurados na ação fiscal levaram à convicção de
que a PETROBRÁS não controlou os riscos ambientais de trabalho a que diversos
de seus empregados estiveram expostos, de forma habitual e permanente, no
período de 01/2013 a 12/2013, aos agentes nocivos Ruído, Hidrocarbonetos e
Benzeno, ensejando a cobrança por arbitramento da contribuição adicional para
custeio de aposentadoria especial em relação a esses empregados, uma vez que
tais empregados não foram informados em GFIP como expostos a agentes nocivos
no período.
No presente processo estão incluídos os levantamentos apurados com base na
documentação apresentada pela empresa, considerando todos os valores
incluídos nos laudos de medição de exposição ou planilhas de levantamentos
ambientais para os agentes nocivos Ruído, Hidrocarbonetos e Benzeno, ainda que
reputando como indevidas as conclusões da empresa sobre os resultados de
medição. O levantamento do débito foi apurado nos seguintes estabelecimentos:

Na mesma ação fiscal foi lavrado ainda o auto de infração, processo n°
16682.720008/2018-31, com inclusão do levantamento da contribuição adicional
para custeio de aposentadoria especial apurado com base na documentação
apresentada pela empresa, porém não considerando ou considerando
parcialmente os valores incluídos nos laudos de medições de exposição a agentes
nocivos ou planilhas de levantamentos ambientais, além de reputar como
indevidas as conclusões da empresa sobre os resultados de medição, por ter
deixado de apresentar a documentação completa ou tê-la apresentado, junto a
demais esclarecimentos, de forma inconclusiva. O levantamento do referido
débito foi apurado nos seguintes estabelecimentos:
Fl. 33034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
6

Encontram-se discriminadas na planilha "Relação de GFIP" as Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social/GFIP consideradas na ação fiscal.
Informa a fiscalização que a PETROBRÁS enviou GFIP relativas a competência
10/2013 após o início da ação fiscal para os estabelecimentos 33.000.167/000969,
33.000.167/0093-20,
33.000.167/0143-23,
33.000.167/0577-23,
33.000.167/0643-47 e 33.000.167/0822-48, sendo estas guias consideradas para a
apuração dos débitos lavrados em ambos os Processos citados acima, tendo em
vista que não modificaram os fatos geradores informados antes do início da ação
fiscal.
Passa a fiscalização a descrever a legislação sobre segurança do trabalho e
aposentadoria especial, destacando os seguintes dispositivos: artigo 19, §§ 1° a 3°,
artigo 57, §§ 3° a 7° e artigo 58 todos da Lei n° 8.213/91, artigo 64 a 68 e art. 202,
todos do Regulamento da Previdência Social/RPS aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, Anexo IV do RPS com o destaque dos agentes nocivos químicos
benzeno e seus compostos tóxicos, petróleo, xisto betuminoso gás natural e seus
derivados, agente físico ruído. Em complemento destaca os artigos 291 a 296 da
Instrução Normativa/IN RFB n° 971/2009 e artigos 234 a 272 da Instrução
Normativa/IN INSS/PREV n° 45/2010.
Transcreve trechos das Normas Regulamentadoras/NR do Ministério do Trabalho
e Emprego, aprovadas pela Portaria MTB n° 3.214/1978 que nortearam os
elementos verificados na ação fiscal:
• NR 1 - Disposições Gerais;
• NR 5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes;
• NR 6 - Equipamento de Proteção Individual - EPI;
• NR 7 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;
• NR 9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;
• NR 15 - Atividades e Operações Insalubres; • Anexo 1, 13 e 13-A da NR-15.
Explana sobre o agente físico ruído, seus efeitos nocivos, destacando alguns
conceitos e definições de termos técnicos aplicáveis à análise do agente de risco
Fl. 33035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
7
ambiental Ruído, a partir das definições contidas na Norma de Higiene
Ocupacional/NHO 01 da Fundacentro.
Ressalta que o Anexo IV do RPS, ao definir o agente Ruído como nocivo, de acordo
com o art. 58 da Lei n° 8.213/91, foi taxativo, em seu item 2.0.1, ao definir a
"exposição a Níveis de Exposição Normalizados (NEN) superiores a 85 dB(A)",
sendo tal avaliação apurada nos termos metodológicos e procedimentais
definidos pela NHO 01 da Fundacentro, conforme dispõe o § 12 do art. 68 do RPS
(Metodologia e Procedimento da Fundacentro como norma mandatória). Esta
norma foi introduzida no Brasil pelo Decreto 4.882, de 28 de novembro de 2003
(DOU de 19/11/2003), que alterou o RPS.
Esclarece que ao estabelecer o "NEN", referida norma se reporta à NHO 01 da
Fundacentro, uma vez que o conceito de "Nível Exposição Normalizado" não
existe além desse mandamento na legislação pátria, indicando que a referida
norma deve ser utilizada inclusive como parâmetro de limite de exposição para
ruído. Isso implica um fator de incremento de dose igual a três (q=3) e todas as
consequências inerentes a essa alteração.
Relata a fiscalização que na análise de planilhas de levantamentos ambientais de
alguns estabelecimentos da PETROBRÁS, exemplificando com a Refinaria Gabriel
Passos - REGAP (CNPJ 0093-20), foram encontradas observações como
"Aguardando posicionamento Corporativo, em função de consulta ao INSS'.
Em resposta à intimação, a fiscalizada demonstrou estar ciente do
posicionamento da legislação previdenciária a respeito da aferição do agente
Ruído, pois cita a Instrução Normativa - IN INSS/PRES n° 20, de 11 de outubro de
2007 (DOU 10/10/2007), alterada pela IN INSS/PREV n° 45/2010 (com a mudança
do art. 180 para 239), conforme transcreve da resposta.
Segundo a fiscalização, a Petrobrás em grande parte dos estabelecimentos
efetuou as aferições do agente Ruído pelos dois critérios de Fator de Dobra, "q=3"
e "q=5", mas utilizou indevidamente o critério "q=5", apurando valores menores
em decibéis, "alterando a percepção dos riscos a que os trabalhadores estiveram
expostos e influenciando de forma negativa as conclusões tomadas e o
gerenciamento das medidas de controle ".
Passa a discorrer sobre os hidrocarbonetos e o benzeno, tratando do Petróleo e
seus derivados e sua composição química, destacando que são considerados
agentes nocivos presentes no Anexo IV do RPS, em seu item 1.0.17, o Petróleo,
Xisto Betuminoso, Gás Natural e Seus Derivados, cuja exposição por 25 anos
enseja o direito a aposentadoria especial.
O petróleo é basicamente uma mistura de Hidrocarbonetos e o Benzeno uma
subclasse de Hidrocarbonetos, do tipo "aromáticos", incluído como agente nocivo
no Anexo IV do RPS, em seu item 1.0.3, e cuja exposição por 25 anos enseja o
direito a aposentadoria especial.
Fl. 33036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
8
Todos os estabelecimentos em que constatada a exposição a hidrocarbonetos e
benzeno, no presente processo, são refinarias4, onde o Petróleo e seus derivados,
também considerados no Anexo IV do RPS como agentes nocivos e espécies de
hidrocarbonetos, fazem parte de suas operações, indissociáveis do trabalho
executado em cada uma delas por seus trabalhadores.
Os Hidrocarbonetos estão relacionados como agentes químicos insalubres no
Anexo n° 13 da NR 15, como "Hidrocarbonetos e Outros Compostos de Carbono".
Como atividade insalubre de grau máximo, inclusive, está relacionada no mesmo
Anexo a "Destilação do Petróleo", entre outras atividades. Ressalta que, quanto
ao item 1.0.17 do Anexo IV do RPS, que trata do Petróleo em si como agente
nocivo, consta expressamente a informação de que "O rol de agentes nocivos é
exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas quais pode haver a exposição,
é exemplificativa ".
Em relação ao Benzeno, espécie de Hidrocarboneto, as ações, atribuições e
procedimentos de prevenção da exposição ocupacional a este agente estão
detalhadas no Anexo n° 13-A da mesma NR-15, "visando àproteção da saúde do
trabalhador, visto tratar-se de um produto comprovadamente cancerígeno ".
Destaca, da legislação trabalhista sobre o benzeno, as seguintes normas:
• Instrução Normativa Intersecretarial n° 01, de 20/12/1995, que aprova o texto
que dispõe sobre a "Avaliação das Concentrações de Benzeno em Ambientes de
Trabalho", referente ao Anexo 13-A - Benzeno, da NR-15;
• Instrução Normativa Intersecretarial n° 02, de 20/12/1995, que aprova o texto
que dispõe sobre a "Vigilância da Saúde dos Trabalhadores na Prevenção a
Exposição Ocupacional ao Benzeno", referente ao Anexo 13-A - Benzeno, da NR-
15.
• o Acordo Nacional do Benzeno;
• Portaria n° 776/GM de 28 de abril de 2004, que dispõe sobre a regulamentação
dos procedimentos relativos à vigilância da saúde dos trabalhadores expostos ao
Benzeno.
Arrola conceitos extraídos destas normas, dentre os quais:
- Ppm - unidade de concentração correspondente a partes de Benzeno por milhão
de partes de ar, em volume. É equivalente a mililitros de vapor de Benzeno por
metro cúbico de ar (ml/m3), nas mesmas condições de pressão e temperatura.
- Valor de Referência Tecnológico/VRT, adotado no Brasil, que é a concentração
de benzeno no ar considerada exequível do ponto de vista técnico, definido em
processo de negociação tripartite. O cumprimento do VRT é obrigatório e não
exclui risco à saúde:
- VRT-MPT (Valor de Referência Tecnológico-Média Ponderada pelo Tempo) que
corresponde à concentração média de benzeno no ar ponderada pelo tempo,
Fl. 33037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
9
para uma jornada de trabalho de 8 (oito) horas, obtida na zona de respiração dos
trabalhadores, individualmente ou de Grupos Homogêneos de Exposição - GHE.
Frisa a fiscalização que o valor adotado pela PETROBRÁS para o estabelecido pelo
Anexo 13-A de 1,0 (um) ppm deve ser considerado apenas como referência para
os programas de melhoria contínua das condições dos ambientes de trabalho,
pois o princípio da melhoria contínua parte do reconhecimento de que o benzeno
é uma substância comprovadamente carcinogênica, para a qual não existe limite
seguro de exposição.
Entende que a PETROBRÁS efetuou indevidamente as aferições do agente
Benzeno considerando métodos quantitativos, pelo uso do VRT e VRT-MPT, e não
qualitativos.
Expõe a fiscalização sobre um dos motivos da ampliação do escopo da ação fiscal
devido às normas e procedimentos internos da PETROBRÁS para medição de
hidrocarbonetos, encontradas em pelo menos duas das sete Refinarias
fiscalizadas (REFAP e REPLAN), e das quais transcreve trechos extraídos do Anexo
C do PPRA da REFAP (CNPJ 0102-55) - "Procedimento para Avaliação Quantitativa
de Hidrocarbonetos" e trechos retirados do Anexo C do PPRA da REPLAN (CNPJ
0643-47), que também consta como anexo do PPRA da REVAP (CNPJ 0822-48),
sob o título "Medição de Agentes Químicos Existentes em Ambientes de Trabalho
= Fração Respirável de Hidrocarbonetos = Referenciais para Contratação ".
Relata que constam dos PPEOB de diversos estabelecimentos referência a outros
agentes químicos como "naftas leves" ou "naftas pesadas", que conteriam até
1,8% de Benzeno em sua composição, e que estão descritos como
Hidrocarbonetos nos textos referidos acima. Constam ainda de planilhas de
levantamentos ambientais apresentadas medições em valores positivos para
referidos agentes, mesmo em GHE's e setores onde a PETROBRÁS afirma não
haver detectado a presença de benzeno acima do limite de quantificação.
Segundo a fiscalização a PETROBRÁS comete equívoco ao afirmar nos documentos
citados que " O simples reconhecimento de uma exposição a agentes químicos,
por si só, não caracteriza a existência de risco de dano à saúde de natureza
ocupacional', pois conforme consta do § 1°, inciso I, do art. 236 da IN INSS/PRES
n° 45/2010, vigente no período fiscalizado, a nocividade dos agentes
Hidrocarbonetos e Benzeno é presumida e independente de mensuração,
constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho, por constar
dos Anexos 13 e 13-A da NR-15, respectivamente.
Transcreve trechos do Incidente de Uniformização JEF n°
000794464.2009.404.7251, proferido pela Turma Regional de Uniformização do
Tribunal Regional Federal - TRF da 4a Região, com trânsito em julgado em
15/02/2012, a demonstrar a interligação entre os Hidrocarbonetos e o Benzeno.
Considerações Gerais acerca dos Estabelecimentos Analisados
Fl. 33038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
10
A fiscalização passa a relatar as divergências encontradas nos documentos
apresentados e respostas às intimações, a demonstrar que não houve efetivo
controle dos riscos a que os empregados da Petrobrás estavam expostos, em
relação aos agentes Ruído, Hidrocarbonetos e Benzeno, quer pela falta de
comunicação entre os diversos Programas, disparidade de informações,
documentação ou esclarecimentos não apresentados ou apresentados de forma
deficitária.
Destaca ser imprescindível para o eficaz gerenciamento dos riscos ambientais que
os Programas de prevenção ou controle e demais documentos ou formulários
pertinentes a eles estejam em sintonia, integrados e atualizados, comprovando
que, apesar de não se poder evitar que, em determinadas atividades laborais, os
trabalhadores sejam expostos a agentes nocivos pela própria natureza destas
atividades, a empresa pode efetuar o controle dos riscos quando passíveis de
atenuação ou isolamento do agente nocivo, ou informar em GFIP os
trabalhadores expostos a riscos recolhendo a contribuição adicional para
aposentadoria especial por impossibilidade de controle ou presença qualitativa do
agente nocivo.
No item 7.5 a fiscalização arrola as siglas que são utilizadas para descrever os
setores de cada estabelecimento a que os GHE's pertencem.
Nos itens I a VII descreve os fatos encontrados nos estabelecimentos da
PETROBRÁS para os quais foi apurada por arbitramento a contribuição adicional
para financiamento da aposentadoria especial, por exposição ao agente nocivo
RUÍDO acima do LEO e aos agentes nocivos HIDROCARBONETOS e BENZENO pela
simples presença no ambiente de trabalho, sem controle dos riscos por parte da
empresa.
Fatos Geradores do Crédito Previdenciário e dos Valores Lançados
A contribuição adicional para custeio da aposentadoria especial de 6% sobre a
remuneração informada em folha de pagamento e declarada em GFIP pela
PETROBRÁS para os empregados expostos aos agentes Hidrocarbonetos e
Benzeno, de forma habitual e permanente, não eventual ou intermitente, no ano
de 2013 em diversos estabelecimentos da PETROBRÁS, foi apurada, pois, segundo
a fiscalização:
(...) em todos os estabelecimentos incluídos neste Processo, que são Refinarias
operando com Petróleo e Derivados (agente nocivo classificado no Anexo IV do
RPS sob o código 1.0.17), utilizou métodos quantitativos para medir a quantidade
de vapores de Hidrocarbonetos (agente nocivo classificado diretamente como
insalubre no Anexo 13 da NR 15), incluindo o Benzeno (agente nocivo classificado
no Anexo IV do RPS sob o código 1.0.3), e concluiu pela não-exposição dos
empregados a estes agentes nocivos por estarem abaixo de limite estabelecido
em valores de tolerância da ACGIH. Entretanto, é importante ressaltar que a
adoção do critério indicado pela ACGIH é cabível apenas no caso de agentes
nocivos quantitativos, o que não é o caso dos Hidrocarbonetos e Benzeno.
Fl. 33039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
11
- no Brasil, não existe exposição segura a Hidrocarbonetos e Benzeno;
- trata-se de agentes nocivos qualitativos, com nocividade presumida e
independente de mensuração, bastando sua presença no ambiente de trabalho;
- a utilização do VRT-MPT, no caso do Benzeno, embora obrigatória, não exclui
risco à saúde.
No caso dos Hidrocarbonetos e Benzeno, não há Equipamento de Proteção
Coletiva ou Individual que promova a elisão do contato com os agentes químicos.
O Benzeno é um Hidrocarboneto aromático volátil e a existência de sistemas de
drenagem, amostradores, bombas seladas, entre outros, assim como o uso de
luvas, máscaras ou óculos de segurança não neutralizam sua nocividade à saúde
dos empregados que desempenham atividades laborais em que esses agentes
nocivos estejam presentes.
A permanência de exposição não significa que o empregado necessite estar 100%
de sua jornada de trabalho exposto ao agente nocivo, basta que o período laboral
sob exposição seja indissociável do bem produzido ou serviço prestado.
A fiscalização considerou como permanentemente expostos aos agentes
Hidrocarbonetos sob suas mais diversas formas em derivados do Petróleo, como
GLP, naftas leves e pesadas, hidrocarbonetos alifáticos, incluindo o próprio
Benzeno, os empregados que participavam dos GHE's com qualquer resultado de
medição positivo para estes agentes, ainda que inferiores a 1% (no caso do
Benzeno) ou em qualquer valor quantitativo definido por norma infralegal,
conforme os esclarecimentos prestados pela fiscalizada e os elementos
apresentados.
Em relação à habitualidade e permanência, transcreve excertos de decisão
exarada em 14/05/2013 pela 5a Turma do TRF 4a Região, autos do processo n°
5000037-11.2011.404.7112/RS.
Cita a Solução de Consulta n° 40, de 29 de maio de 2009, publicada no D.O.U de
10 de junho de 2009, quanto a obrigatoriedade de informar em GFIP o código de
ocorrência de exposição a agente nocivo no caso dos Hidrocarbonetos e Benzeno.
Apurou-se ainda a contribuição adicional para custeio da aposentadoria especial
de 6% sobre a remuneração informada em folha de pagamento e declarada em
GFIP pela PETROBRÁS para os empregados expostos ao agente físico Ruído acima
do Limite de Exposição Ocupacional - LEO, sem que tivesse sido comprovada:
a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva (EPC), ou que
as medidas de proteção coletiva, embora implementadas, foram insuficientes
para a redução dos níveis de Ruído ao Limite de Tolerância no período fiscalizado,
ou ainda que, no período fiscalizado, as medidas de proteção coletiva em fase de
estudo, planejamento ou implantação foram efetivamente implementadas,
comprovando-se, por fim, que a empresa não teve controle ou mesmo registro do
fornecimento regular de EPI auditivo.
Fl. 33040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
12
Faz considerações sobre o uso de EPI no caso de agente ruído, concluindo que o
registro das atenuações proporcionadas pelos protetores auriculares é uma
expectativa e não uma comprovação.
No caso do agente Ruído, a fiscalização considerou como permanentemente
expostos os empregados que participavam dos GHE's com resultados de
dosimetria acima do LEO, de forma habitual, sob o critério que considera o
incremento de duplicação de dose igual a três (q=3), sem comprovação de
fornecimento regular de EPI auditivo para todo o ano de 2013.
A remuneração mensal declarada pela fiscalizada nas GFIP do ano de 2013 para os
empregados expostos de forma habitual e permanente aos agentes nocivos
encontra-se discriminada na planilha "Remunerações consideradas na apuração
da contribuição adicional", fls. 155/1.269.
Somente foram lançados os valores referentes aos empregados identificados
dentro dos GHE's para os quais foi constatada a exposição aos agentes nocivos. Os
valores foram totalizados por estabelecimento e competência e anexados em
seguida, na planilha "Totais das Remunerações Consideradas".
Do Arbitramento
Transcreve o art. 296 da IN RFB n° 971/2009 e os dispositivos que tratam do
arbitramento: artigo 33, § 3°, da Lei n° 8.212/91, artigo 233 e parágrafo único do
Regulamento da Previdência Social/RPS (Decreto n° 3.048/99), além do art. 148
do Código Tributário Nacional.
Relata a fiscalização que, em cada um dos estabelecimentos constantes do
presente processo foi encontrada pelo menos uma das seguintes situações,
quando não todas:
a) a Petrobrás apresentou o PPRA com os levantamentos ambientais, mas há
incompatibilidade destes com os dados do PPP, exemplificando com o não-
reconhecimento de exposição a determinado agente nocivo ou o erro no valor de
dosimetria de ruído atribuído ao GHE a que o empregado pertencia em 2013;
b) um ou mais PPP's não foram apresentados;
c) parte dos levantamentos ambientais ocorreu em até 05 anos antes do período
fiscalizado, o que, pela natureza dos agentes nocivos avaliados, não se traduz
como informação condizente com a realidade pela falta de atualização;
d) disparidade de informações entre os diversos documentos apresentados pela
empresa para o mesmo período e os mesmos agentes nocivos, ainda que não
expressamente citados no art. 296 da IN RFB n° 971/2009, exemplificando com o
PPEOB.
Segundo a fiscalização, nestes casos, a contribuição adicional para financiamento
da aposentadoria especial é obrigatoriamente lançada sob a modalidade
"arbitramento", para todos os Processos constituídos neste procedimento fiscal,
Fl. 33041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
13
quais sejam os de 16682.722407/2017-56 e 16682.720008/2018-31. Entretanto,
diferencia os critérios de arbitramento utilizados em cada Processo:
No caso específico da exposição ao agente Ruído, houve necessidade de se apurar
os valores em decibéis (dB) a que cada empregado constante de determinado
estabelecimento estava submetido durante o período laboral de 01/2013 a
12/2013, para a verificação dos GHE's cujos resultados se encontravam acima do
Limite de Exposição Ocupacional - LEO, no valor do Nível de Exposição
Normatizado (NEN).
(... ) apurou-se que, em cada um dos estabelecimentos que fazem parte do
presente Processo, a PETROBRÁS apresentou os resultados de dosimetrias de
ruído sob o critério determinado por lei, qual seja o que utiliza o incremento de
duplicação de dose igual a 3 (q=3), ainda que tenha considerado critério diverso
para seu controle (q=5). Desta forma, embora as informações fornecidas pela
PETROBRÁS não contenham dados 100% fidedignos ou careçam de formalidade
legal, pelos motivos alegados no item 9.3, considerou-se, neste caso, todos os
valores apresentados nos laudos de medição de ruído e planilhas de
levantamento ambiental apresentados, ainda que divergentes dos PPP's.
No caso dos estabelecimentos incluídos no Processo n° 16682.720008/2018-31,
como não foi possível confirmar com exatidão os resultados de dosimetrias de
Ruído sob o critério determinado por lei (q=3), seja pela falta de apresentação de
documentos ou esclarecimentos por parte da PETROBRÁS ou sua apresentação
deficitária ou inconclusiva, foram arbitrados estes valores em decibéis
desprezando ou considerando apenas parcialmente os laudos ou relatórios de
medição de ruído ou outros documentos apresentados para se proceder com a
verificação do gerenciamento dos riscos. Os critérios de cada arbitramento variam
por estabelecimento e estão descritos no Relatório daquele Processo.
Especificamente em relação ao estabelecimento 33.000.167/1084-92, por sua
peculiaridade de subdivisões em plataformas offshore e a diversidade de
situações encontradas em relação às dosimetrias do agente Ruído, este foi
incluído no Processo COMPROT n° 16682.720008/2018-31, pois:
a) Há plataformas para as quais a PETROBRÁS apresentou os resultados de
dosimetrias de ruído sob o critério determinado por lei, qual seja o que utiliza o
incremento de duplicação de dose igual a 3 (q=3), ainda que tenha elegido critério
diverso para seu controle (q=5), sendo possível se considerar todos os valores
apresentados nos laudos de medição de ruído e planilhas de levantamento
ambiental apresentados, ainda que divergentes dos PPP's;
b) Há plataformas onde estes resultados não foram apresentados ou, pela
apresentação deficitária ou inconclusiva de documentos e esclarecimentos, não
se pôde confirmar com exatidão quais foram os resultados de dosimetrias de
ruído em número de decibéis, sendo necessário o arbitramento destes valores.
Fl. 33042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
14
Relata a fiscalização que, no caso dos agentes Hidrocarbonetos e Benzeno, não foi
necessário qualquer tipo de arbitramento de valor, já que a nocividade de sua
exposição é presumida e independe de mensuração.
Neste caso, foram considerados os laudos de medição, planilhas de levantamento
ambiental ou outros documentos relativos aos hidrocarbonetos e benzeno
apresentados pois atestam a simples presença destes agentes, contudo, as
conclusões baseadas em critérios de mensuração de valores por métodos
quantitativos são indevidas.
Ressalta a fiscalização que em nenhum dos Processos houve arbitramento de base
de cálculo de contribuição previdenciária. Todos os valores lançados nos
respectivos créditos foram oriundos das remunerações de empregados contidas
em folhas de pagamento e informadas nas GFIP's.
Auto de Infração por Descumprimento de Obrigação Acessória
A fiscalização verificou PPPs de empregados emitidos com informações
incompatíveis com as atividades laborais exercidas e ausência de comprovação de
entrega do PPP a diversos empregados por ocasião de seu desligamento da
Petrobrás ou solicitação para pedido de aposentadoria especial, conforme pode
ser constatado nos subitens do item 7 do relatório fiscal, conforme discriminados
abaixo por CNPJ:
a) CNPJ 33.000.167/0093-29 - I.2.15;
b) CNPJ 33.000.167/0102-55 - II.2.10;
c) CNPJ 33.000.167/0143-23 e 0145-95 - III.2.19 a III.2.22; Original;
d) CNPJ 33.000.167/0643-47 - IV.2.13 a IV.2.15;
e) CNPJ 33.000.167/0793-79 - V.2.6 a V.2.9;
f) CNPJ 33.000.167/0809-70 - VI.2.6 a VI.2.8;
g) CNPJ 33.000.167/0822-48 - VII.2.8 e VII.2.9.
A autuada infringiu o artigo 58, § 4°, da Lei n° 8.213/1991, na redação dada pela
Lei n° 9.528/1997, combinado com o artigo 32, inciso III, da Lei n° 8.212/1991, na
redação dada pela Lei n° 11.941/2009, artigo 68, § 6°, do RPS, sendo aplicada a
multa prevista no artigo 92 da Lei n° 8.212/1991, combinado com o artigo 283,
inciso I, alínea "h", do RPS, e atualizada conforme o artigo 102 da Lei n°
8.212/1991, pela Portaria MF n° 15, de 16 de janeiro de 2018 (DOU 17 de janeiro
de 2018).
Em razão da reincidência especifica constatada em ação fiscal anterior -auto de
infração Debcad n° 51.065.677-3, integrante do Processo n° 16682.720575/2014-
64, com trânsito em julgado em 25/09/2014, a multa mínima foi triplicada, sendo
aplicada no valor total de R$ 6.993,96 (seis mil, novecentos e noventa e três reais
e noventa e seis centavos).
Da Representação Fiscal para Fins Penais
Fl. 33043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
15
A empresa deixou de informar em GFIP a exposição habitual e permanente aos
agentes nocivos Ruído, Hidrocarbonetos e Benzeno de diversos segurados
empregados, e em assim procedendo enviou GFIP com contribuição
previdenciária informada inferior à correta, sendo lavrado o Termo de
Representação Fiscal Para Fins Penais/TRFFP, processo n° 16682.720202/2018-17,
por ter incorrido, em tese, no ilícito de Sonegação de Contribuição Previdenciária.
A RFFP somente será encaminhada ao Ministério Público Federal após o
esgotamento na esfera administrativa dos autos de infração a ela correlacionados,
conforme disposto no artigo 83 da Lei n° 9.430/96, na redação dada pela Lei n°
12.350/2010.
Além dos arquivos não pagináveis juntados, constam como anexos do relatório
fiscal os seguintes documentos:

O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 12a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido, nos termos da ementa abaixo transcrita (e-fls.
31039/31161):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2013 a
30/12/2013
LANÇAMENTO
FISCAL.
ADICIONAL
PARA
CUSTEIO
DE
APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do
adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial, nos termos
do art. 57, § 6o, da Lei n° 8.213/91 c/c art. 22, inciso II, da Lei n° 8.212/91.
ADICIONAL DESTINADO AO FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL. PRÉVIA INSPEÇÃO "IN LOCO". DESNECESSIDADE.
A legislação tributária não impõe a verificação "in loco" para a constatação da
efetiva exposição dos empregados aos agentes nocivos, como requisito
necessário, indispensável e prévio à constituição do crédito tributário relativo ao
adicional destinado ao financiamento do benefício de aposentadoria especial.
Fl. 33044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
16
ARBITRAMENTO. GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS NO TRABALHO.
DEFICIÊNCIA DOCUMENTOS.
A falta, incoerência ou incompatibilidade dos documentos da empresa relativos
ao gerenciamento dos riscos ambientais do trabalho autoriza a fiscalização a
inscrever de ofício a importância que reputar devida, cabendo à empresa ou
contribuinte o ônus da prova em contrário.
AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA.
A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa, cuja nocividade é
presumida e independente de mensuração, constatada pela simples presença do
agente no ambiente de trabalho.
Havendo exposição a agente nocivo reconhecidamente cancerígeno para
humanos, a mera presença no ambiente de trabalho já basta à comprovação da
exposição efetiva do trabalhador, sendo suficiente a avaliação qualitativa e
irrelevante, para fins de contagem especial, a utilização de EPI eficaz.
AGENTE
NOCIVO
RUÍDO.
ANÁLISE
QUANTITATIVA
DE
ACORDO
COM
METODOLOGIA DA FUNDACENTRO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo "ruído" a Níveis
de Exposição Normalizados (NEN) superiores a 85 dB(A) estão obrigadas a
recolher o adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial.
LANÇAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
É de responsabilidade do sujeito passivo a prova quanto ao fornecimento, uso e
fiscalização dos Equipamentos de Proteção Individual/EPI pelos segurados.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PERFIL
PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO/PPP. Constitui infração à legislação
previdenciária a empresa deixar de elaborar e manter atualizado Perfil
Profissiográfico Previdenciário abrangendo as atividades desenvolvidas pelos
trabalhadores a seu serviço e não fornecer a estes cópia autêntica desse
documento quando da rescisão do contrato de trabalho.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE E VIABILIDADE A finalidade
da prova pericial não é suprir deficiências probatórias das partes, senão esclarecer
pontos controvertidos, indispensáveis para o convencimento do julgador,
exigindo para a sua admissão a presença dos requisitos de necessidade e
viabilidade.
REQUERIMENTO DE PERÍCIA. DECURSO DO TEMPO. INUTILIDADE.
Fl. 33045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
17
No âmbito do gerenciamento de riscos ocupacionais no ambiente de trabalho, o
decurso de tempo torna imprestável e inútil o pedido de perícia, uma vez que
impossível restaurar as condições ambientais vigorantes ao tempo da elaboração
dos laudos.
REPRESENTAÇÃO FISCAL.
A Representação Fiscal para Fins Penais é formalizada na presença de fato que
possa configurar crime em tese, no dever de ofício da fiscalização, não
competindo às Delegacias de Julgamento a análise do mérito nela contido.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fl. 31231/31376), alegando em breve síntese:
a) A nulidade do lançamento por não comprovação da ocorrência do fato gerador,
vez que não ocorreu fiscalização “in loco”;
b) A nulidade do lançamento em virtude do indevido arbitramento da base de
cálculo;
c) Reitera o pedido de perícia;
d) Esclarece que no período a gestão dos riscos ambientais de trabalho foi
devidamente realizada pela Recorrente. Implementa e cumpre as normas
regulamentadoras emitidas pelo Ministério do Trabalho, em especial as normas
NR-06 – Equipamento de Proteção Individual, NR-07 – Programa de Controle
Médico da Saúde Ocupacional, NR 09 – Programa de Prevenção dos Riscos
Ambientais, NR 15 – Atividades e Operações Insalubres e NR 15 anexo 13A –
Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno;
e) No que tange aos agentes nocivos benzeno e hidrocarbonetos, opõe-se a
avaliação do controle do benzeno baseada no critério exclusivamente
qualitativo. Tanto o benzeno quanto os hidrocarbonetos são agentes químicos
cuja insalubridade resta caracterizada somente após ultrapassados os limites de
tolerância;
f) Tece considerações acerca da distinção entre risco ambiental e risco
ocupacional específico. Nesse sentido, o agente químico seria um risco
ambiental. Porém, somente haverá risco ocupacional se o risco ambiental - em
função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição do
trabalhador - possa caracterizá-lo como um risco ocupacional específico da
atividade. Verifica-se, portanto, que, nos termos do item 9.3.4 da NR-9, é na
fase da avaliação quantitativa que resta delimitar a existência ou não do risco
monitorado na etapa qualitativa anterior. O dimensionamento da exposição
somente ocorre com a quantificação do risco ocupacional específico;
Fl. 33046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
18
g) Ocorre que, a caracterização de riscos ocupacionais específicos não termina
nesse ponto. NR específicas estabelecem diferentes critérios para delimitar a
efetiva exposição. Para tanto, são utilizados como valores de referência os
Limites de Exposição Ocupacional (LEO), estabelecidos na NR-15 e, na sua
ausência, os previstos pela ACGIH - American Conference of Governmental
Industrial Higyenists. Identificado o risco ocupacional, devem ser instituídas
medidas de controle (é o que consta a NR-9 em seu item 9.3.5.1). De forma
proativa, a Recorrente utiliza como referência o Nível de Ação (NA), que
corresponde a 50% do valor adotado como Limite de Tolerância (LT), iniciando
as ações preventivas quando o NA for ultrapassado (NR-9 item 9.3.6.1);
h) A utilização, pela Recorrente, de parâmetro para computar os riscos ambientais
atende ao disposto na legislação e não expõe a saúde do trabalhador a riscos. A
escolha pelo critério qualitativo, visando uma suposta “maior proteção do
trabalhador”, não é preconizada pela legislação de regência, tendo em vista que
a existência de agente de risco ambiental abaixo do nível de ação não gera risco
ocupacional específico. Ou seja, há meios científicos disponíveis para atestar
que determinado agente de risco ambiental não gera danos à saúde do
trabalhador, o que afasta o raciocínio da nocividade presumida;
i) Evoca as Convenções da OIT n. 135 e 139 ;
j) Do que se expôs, pode-se concluir que a Recorrente utiliza de forma legítima o
critério quantitativo, o qual não é excludente do critério qualitativo, pois a
adota o critério qualitativo e quantitativo por meio da análise, sequencial, em
síntese de: (i) existência de agente de risco ambiental pela NR-9 com amparo no
fato de que o programa de controle médico de saúde ocup/acional (PCMSO)
deve /estar articulado com as demais NR’s conforme previsto pelo item 7.2.1,
da NR-7; (ii) e nível de ação pela mesma NR-9 como critério para a avaliação
quantitativa;
k) Alega que o item 2.1 do Anexo 13-A da NR 15 do MTE afasta a utilização do
critério qualitativo para fins de aferição da exposição ao benzeno das atividades
que envolvam combustíveis derivados de petróleo. O item 2 do Anexo 13-A da
NR 15 do MTE aponta a necessidade de utilização ou manipulação do benzeno e
suas misturas líquidas contendo 1% (um por cento) ou mais de volume;
l) O valor limite recomendado pela ACGIH é de 0,5ppm (atendendo à NR-9), a
recorrente utiliza 0,5ppm como valor limite de exposição, e 0,25ppm, como
valor para a caracterização do risco e instituição de medidas de controle.
Ademais, de forma proativa, mantém a vigilância à saúde de todos os
empregados, observando as IN n. 01 e 02 do Secretário de Segurança e Saúde
no Trabalho (SST), relativas ao Acordo Nacional do Benzeno. A IN-01
Fl. 33047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
19
estabelecem o VRT-MPT (Valor de Referencia Tecnológico-Média Ponderada no
Tempo), o qual se refere à concentração de benzeno no ar considerada
exequível do ponto de vista técnico. Por isso, o controle deste agente químico
não pode ser baseado no critério qualitativo já que está dissociado da realidade
e da efetiva exposição da população em geral;
m) Em tópico próprio explicita posicionamentos técnicos sobre o benzeno que
divergem do entendimento da fiscalização no sentido de que a mera presença
do agente não é prova suficiente para a comprovação da existência de
exposição/risco aos empregados (Nota Técnica CGMBI/DPSSO/SPPS n.
006/2012, Portarias, doutrinas, publicações de agências e organismos
internacionais, bem como Pareceres Técnicos de Médicos, Professores e
assistente do INSS – em ação judicial). Defende que toda a população mundial
está diariamente exposta ao benzeno, o que diferencia a exposição dos
diferentes grupos populacionais é apenas a dose de exposição. Esta
característica, por si só, já evidencia a necessidade de tratamento quantitativo
para o agente para fins de aferição do risco ocupacional;
n) Aduz que os critérios de caracterização de risco e insalubridade para
hidrocarbonetos e benzeno estão previstos na NR-15, Anexos 13 e 13-A e no
Decreto 3048/99. Quanto ao anexo 13-A defende que não se aplica às
atividades desenvolvidas pela recorrente. O Quadro 1 do Anexo 11 da NR-15,
por sua vezm traz os limites de tolerância, inclui os hidrocarbonetos
identificados individualmente. Logo, o critério quantitativo se sobrepõe à
inspeção prevista no Anexo 13, sendo, portanto, quantitativa a avaliação da
exposição e caracterização do risco para cada hidrocarboneto. Inclusive, toda
vez que é reconhecida a possibilidade da presença de benzeno na mistura, há a
necessidade de avaliação em separado;
o) Defende que o VRT é estabelecido em processo de negociação, com base na
capacidade tecnológica do parque industrial e não com base na forma como são
definidos os limites de exposição ocupacional aos agentes químicos, inclusive
para os carcinogênicos. Menciona doutrina internacional para demonstrar que o
estabelecimento dos limites de exposição ocupacional tem sido considerado um
dos pilares na gestão do risco carcinogênico. Ainda, no Brasil, nos termos e
Portaria de Consolidação n. 5/17 do Ministério da Saúde, o critério a ser
utilizado é o quantitativo, definindo o valor de 0,1 ppm como nível seguro para
prevenção de efeitos à saúde;
p) Transcreve, ainda o art. 68, § 2o, inciso III e Anexo IV do Decreto n. 3048/99, não
ser possível a utilização exclusiva do critério qualitativo;
Fl. 33048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
20
q) Concluiu que, em atenção à legislação incidente: (a) a avaliação da exposição e
caracterização do risco ocupacional ao benzeno e aos hidrocarbonetos deve
utilizar o critério quantitativo; (b) a caracterização da insalubridade se dá pela
superação do limite de exposição e, como VRT não é limite de exposição, a
Petrobras utiliza os valores da ACGIH como referência para a caracterização da
insalubridade, conforme NR-9; (c) como critério de risco consignado no ASO,
utiliza o nível de ação da ACGIH;
r) A quase totalidade das avaliações não detectaram a presença do benzeno no
ambiente se detectado, estavam em níveis muito baixos, bem abaixo do valor
de 0,1ppm - considerado seguro na Portaria de Consolidação 5 do Ministério da
Saúde - e de 0,2ppm - que o Comitê Especialista Holandês de Segurança
Ocupacional (DECOS) definiu como limiar de efeito para câncer devido à
exposição ocupacional ao benzeno, protegendo o trabalhador do
desenvolvimento de câncer. Em relação aos demais hidrocarbonetos, foram
considerados os agentes específicos, conforme legislação;
s) Quanto ao agente ruído, esclarece que observou a legislação previdenciária
sobre o critério ruído quanto à fixação do critério de dobra e período de
fiscalização. Nesse sentido utilizou-se, nos termos da IN INSS/PRES n. 45 do
limite de tolerância previsto na NR-15 do TEM e da metodologia de cálculo da
NHO-01 da FUNDACENTRO. A NHO-1 utiliza o fator "q"=3, isto é, a cada
incremento de 3 decibéis [85 Db(A) - 88 Db(A)], a jornada máxima de exposição
é reduzida pela metade (8 horas - 4horas). Trata-se de critério de dobra utilizado
pela Recorrente no ano de 2013, não obstante eventual equívoco no
preenchimento de alguns PPPs. Já a NR-15 estabelece um critério que limita o
tempo exposição pela metade sempre que o nível médio de ruído aumentar em
5 dB(A), instituindo um fator de dobra de 5 dB(A). A NR-15 estabelece limite de
tolerância para estabelecimento de uma condição insalubre, enquanto a NHO-
01 estabelece limite para critério de julgamento e tomada de decisão. Ou seja, a
NHO-01, em essência, traz em procedimento técnico para avaliação do ruído.
Logo, a recorrente cumpre a legislação incidente ao adotar o LT da NR-15;
t) Defende a inaplicabilidade do Tema 555 do STF, vez que julgado após a
ocorrência dos fatos geradores, por forças das exigências de segurança jurídica
de boa-fé, inclusive conforme artigos 105, 106 e 146 do CTN. Assim, durante
todo o ano de 2013, a Recorrente levou à efeito medidas mitigadoras aptas à
neutralização da nocividade do ruído, com base na premissa, constante da
legislação incidente, de que o direito à aposentadoria especial pressupõe a
efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se
o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo
constitucional à aposentadoria especial;
Fl. 33049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
21
u) Ademais, referida decisão não tratou em nenhum momento acerca do
recolhimento da contribuição previdenciária adicional em virtude de exposição
a ruído acima do limite de tolerância. O processo que culminou na tese acima
transcrita tratou do reconhecimento do benefício da aposentadoria especial
apenas;
v) Instruiu o recurso com laudo técnico elaborado por profissionais de segurança
do trabalho da Petrobras, que comprova a eficácia do EPI contra o ruído,
inclusive atenuando os efeitos em todo os seus aspectos (parte óssea etc.)
demonstração de evidências da Gestão sobre a exposição ao ruído e para a
prevenção da perda auditiva; bem como os documentos anexos ao laudo que
demonstram a efetividade do uso do EPI e da política de controle da exposição
ao ruído na Petrobras;
w) Efetivamente houve o fornecimento regular de EPI para o ano de 2013,
conforme se comprova com a documentação que instrui o presente recurso
(amostragem). O projeto das unidades de Refino da REVAP possuem
características que protegem a exposição do trabalhador. A implantação de
engenharia possui ciclos longos. O projeto em unidades de Refino de Petróleo
são precedidos de diversas fases, não sendo necessariamente colocados em
operação em um ano específico como o de 2013. Defende a implementação de
EPC que eliminam a nocividade tanto do ruído, quanto do agente benzeno;
x) ao priorizar suas medidas de controle para os GHEs com resultados acima do
Nível de Ação ou acima do Limite de Exposição (que pressupõe que o Nível de
Ação já foi ultrapassado), restam atendidos os dispositivos legais da NR 9,
especificamente os itens 9.35, 9.3.5.1, 9.3.6, 9.3.6.1 e 9.3.6.2. Considera que
não havia a obrigatoriedade da emissão dos PPPs para os empregados com
exposição ocupacional que não alcançasse o Nível de Ação, com base no art.
272, §9°, da IN 45/10 INSS/PRES;
y) Não são devidos multa e juros, conforme art. 100, parágrafo único do CTN para
fatos geradores anteriores à decisão do STF, posto ter a Petrobras utilizado o EPI
de forma a atenuar os efeitos do agente nocivo ruído a níveis inferiores ao
limite de tolerância;
z) Traz alegações específicas aos estabelecimentos abaixo:
Refinaria Gabriel Passos – REGAP (CNPJ no 33.000.167/0093-20): reitera a
utilização do critério quantitativo para o benzeno e hidrocarbonetos. Quanto ao
agente ruído, com base em estudo da Universidade Federal de Uberlândia,
através da Fundação de Apoio Universitário (FAU), a REGAP realizou a compra
de materiais para Revestimento Acústico com a Empresa SOCIEDADE
CONSTRUÇÃO CIVIL EXERGIS, o histórico dessa compra está comprovado através
Fl. 33050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
22
do pedido de número 4503852641 e das NFe dos serviços prestados (período de
01.11.2011 até 04.01.2012). Em agosto de 2012 foi entregue pela FAU um
relatório com título “Atualização dos níveis de potência sonora das fontes tipo
de ruído de tubulação da REGAP após tratamento com laggings”, o qual
comprova a efetividade das medidas de controle implantadas pela REGAP
através dos serviços realizados com a empresa SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL
EXERGIS. Conforme os estudos, ainda não identificada uma viabilidade técnica
suficiente para a redução dos níveis de ruído para valores abaixo dos limites de
tolerância nas exposições médias dos GHE apresentados, por isso utiliza-se dos
EPIs. Restou devidamente demonstrado o fornecimento e a substituição dos
EPI ́s auditivos. A Recorrente possui o Sistema de Controle de entrega de EPI
SDPlus, onde apresenta o histórico dos comprovantes de fornecimento de EPIs.
no PCA de 2013 da Unidade, que segue anexo, está estabelecido, no item 9, a
periodicidade de troca dos protetores Auditivo;
Refinaria Alberto Pasqualini – REFAP (CNPJ no 33.000.167/0102-55): esclarece
que Relatórios de Monitoramento de Ruído apresentam os resultados obtidos
pelos dois critérios (q=3 e q=5), conforme NHO 01 e NR-15, Anexo 1. Outrossim,
embora o Anexo A indique a reavaliação em 36 meses ou 60 meses, esta é uma
escolha da empresa, pois não sendo verificada alteração nas condições
ambientais, equipamentos ou nas rotinas operacionais, não há previsão legal de
periodicidade mínima para reavaliação. Reitera a utilização do critério
quantitativo para o benzeno e hidrocarbonetos. Para os anos de 2007 e 2014,
foram entregues documentos-base porque estes são os que descrevem o
programa do PPRA/PPEOB na REFAP. A revisão ocorre somente quando existem
modificações na estrutura do programa. As atualizações são realizadas através
das Análises Globais, realizadas uma vez a cada ano. Portanto, o anuário de
2013 está contemplado na Análise Global elaborada em 2014 com o relatório
das ações de 2013 e plano de ações para 2014. No que tange aos EPIs, a REFAP
fornece EPI auditivos em quantidades suficientes por empregado, treina e exige
o uso dos EPI nas áreas operacionais. A obrigação da utilização dos EPI é
garantida pelas lideranças e área técnica de SMS. Os recibos de entrega
enviados fazem parte dos expostos acima de nível de ação, considerado para
fins trabalhistas a NR-15, que utiliza a taxa de dobra de q=5. Durante o período
de estudo, todos os trabalhadores que realizaram tarefas na área de foco do
estudo utilizaram proteção auditiva. A REFAP fornece EPIs auditivos em
quantidades suficientes por empregado, treina e exige o uso dos EPI nas áreas
operacionais. As pequenas divergências no número de audiometrias realizadas
nos setores, podem ser explicadas por repetições de exames de audiometria
para confirmação a pedido do médico ou da fonoaudióloga, ou mesmo
repetições de exames após limpeza do conduto auditivo externo (lavagem de
Fl. 33051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
23
cera do ouvido), minimizando possíveis fatores de alteração no resultado do
exame. Isso explica o número a maior de exames referidos no Anexo I do
relatório quando comparado com o Relatório Anual. Anexa os recibos de
entrega de PPPs para os empregados que se desligaram no ano de 2013.
Esclarece que os empregados que têm resultado em uma coluna e não têm na
outra coluna foram trocados de GHE para uma nova lotação, sem que tenha
havido a troca das condições de trabalho. O novo posto (lotação) foi transitório,
não oportunizando uma nova campanha de monitoramento. Destaca que o
levantamento dos dados para o relatório, concluído em 26/06/2014 e fornecido
como exemplo, foi realizado em 14/03/2013, período de análise desta
fiscalização, o que comprova a temporariedade do laudo.
Refinaria Landulpho Alves – RLAM (CNPJ no 33.000.167/0143-23) e RLAM
Fábrica de Asfalto – FASF (CNPJ no 33.000.167/0145-95): a Recorrente reafirma
que não houve mudanças significativas no processo produtivo, no modo
operante e tampouco no tempo de exposição dos trabalhadores. Desse modo,
os resultados das avaliações dos grupos são válidos para o ano de 2013. Desde o
início da operação em 2012, foram fornecidas proteção auditiva aos
componentes do GHE 51 e do GHE 53. a divergência apontada pela fiscalização
entre alguns PPP apresentados e levantamentos ambientais se deu em razão de
equívoco no preenchimento das datas nos PPP’s dos empregados. Reitera a
utilização do critério quantitativo para o benzeno e hidrocarbonetos;
Refinaria de Paulínia – REPLAN (CNPJ no 33.000.167/0643-47): foram realizadas
avaliações de riscos químicos e ruído entre os anos de 2002 a 2012, conforme
apresentado no levantamento ambiental (foi anexado à impugnação o histórico
de avaliações por GHE, Matriz de conclusão dos GHEs X Riscos identificados do
PPRA), contemplando todas as avaliações pertinentes aos riscos com suspeita
de alteração, não tendo havido alteração significativa no ambiente de trabalho
ou em sua organização. Tanto os resultados do mapeamento quanto das
dosimetrias de ruído realizadas mostraram que os níveis de atenuação do
protetor auricular fornecido pela REPLAN são adequados para o controle do
risco. Esclarece que, quanto ao GHE8 na época a última avaliação era de 2009.
Junta arquivo com a última versão do relatório com o levantamento dos níveis
de pressão sonora elevados (NPSE) da REPLAN, com a ART. Defende que,
conforme artigo 272 da IN 45/10, § 9o, a exigência do PPP fica condicionada ao
alcance dos níveis de ação de que trata o subitem 9.3.6, da NR-09, do MTE.
Alguns casos estão corretos os valores apontados como divergentes visto que se
referem a outro período diferente de 2013, quando o empregado pertencia a
outro GHE. Não consta nos PPPs a exposição a riscos cujos resultados das
avaliações de exposição ficaram abaixo do nível de ação considerado de 82dB(A)
para ruído q=3. Caso do empregado MARCELO REZENDE CALÇA SOEIRA, não há
Fl. 33052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
24
necessidade da emissão do PPP pois o valor 80,5 dB(A) está abaixo de 82 dB(A).
O protetor auricular tipo concha tem a validade máxima estipulada pela
empresa de 3 anos. Assim sendo, nem todos os empregados expostos acima do
Limite de Exposição Ocupacional (LEO) necessitam retirar um novo protetor
anualmente. A REPLAN possui diversos equipamentos e mecanismos de
controle/atenuação na fonte (EPCs) para ruído, tal como se ponde observar pela
leitura do anexo com a lista de fontes sonoras com mecanismos de controle
elaborada pela empresa 01DB;
Refinaria Isaac Sabbá – REMAN (CNPJ no 33.000.167/0793-79): a necessidade de
reavaliação de agente ambiental pressupõe alguma alteração substancial nas
instalações dos postos de trabalho. Menciona projetos que reduziu a exposição
à agentes químicos (adequação do Sistema Instrumentado de Segurança dos
fornos, do projeto de capelas e coifas para o laboratório do REMAN – inclusive
para ruído -, adequação de selos e bombas de Nafta – em andamento). Quanto
ao ruído, houve a implantação de amostradores herméticos em tanques de
gasolina (EPC), de modo que os compressores mais atuais atenuou em 3dB(A) a
exposição dos empregados. Os acompanhamentos da saúde ocupacional não
apontam a existência de doenças ocupacionais relacionadas ao ruído. O projeto
está em andamento com dois compressores entregues e instalação de
abafadores nas caldeiras concluída. A manutenção preditiva também é uma
medida importante para a redução da exposição dos empregados a condições
de ruído. Em virtude do regime de trabalho em turnos de revezamento, no
período verificado, houve entregas de protetores auriculares sem o devido
registro na ficha de entrega de EPI, porém eles foram entregues em períodos
anteriores à vida útil dos equipamentos, tal como pode ser observado pela
leitura dos registros das análises global do PCMSO, na qual não se identifica
nenhuma perda auditiva induzida por nível de pressão sonora elevado. Reitera
a análise quantitativa dos agentes químicos;
Refinaria Presidente Getúlio Vargas – REPAR (CNPJ no 33.000.167/0809-70):
sobre o Programa de Conservação Auditiva (PCA), a REPAR o implementa de
acordo com as diretrizes, com abrangência para todos os empregados. Destaca
que a guarda e a conservação dos protetores auditivos são de responsabilidade
dos empregados, de modo que é considerada falta grave, passível de sanções, a
não utilização ou uso indevido. É obrigatório o uso permanente de protetores
auditivos nas áreas identificadas e sinalizadas. foi celebrado um contrato com
empresa de monitoração para a avaliação contínua de ruído e agentes químicos
de todos os GHEs para embasar as ações necessárias de controle. O
arquivamento dos recibos de entrega dos EPIs é organizado, primeiramente, por
gerência ou coordenação, por empregado (nome ou matrícula) e, por último,
por data da entrega do EPI. Reitera a análise quantitativa dos agentes químicos.
Fl. 33053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
25
a ausência de indicação de exposição aos agentes químicos e ruído nos referidos
PPP’s se deu em função de que todos os monitoramentos ocupacionais para tais
agentes apresentavam valores inferiores aos níveis de ação. Para alguns
empregados não constavam valores na coluna Planilhas/laudos para o agente
físico ruído, pois, até aquele momento, não havia sido realizado monitoramento
ocupacional para esse agente. os valores mencionados nos PPP’s referem-se aos
GHE’s de origem aos quais pertenciam antes de sua mudança para essa nova
gerência (REPAR/PR/HRC). Retific, ainda, os valores constantes nos PPP’s para
diversos empregados. instruem o presente Recurso cópia das notas fiscais e
relatório de entrega de EPIS extraído do SD2000. A Unidade referenciada estava
em fase de implementação no período verificado (2013). Após este período de
implementação, houve realização de avaliações quantitativas dos agentes de
risco. acar, ainda, que foram implementadas medidas de proteção coletivas -
EPC com relação ao Ruído. No ponto, o Recurso é instruído com avaliações de
fonte realizadas pela 01dB (Acústico) e laudo de Acústica Aplicada. No que se
refere ao PPEOB, instruem o Recurso a implementação de projeto de troca de
selo e selo duplo das bombas que possuem corrente de benzeno, além da
implementação dos Amostradores fechados. Esclarece que os quantitativos no
item VI.2.8 d do TVF demonstram que para os empregados os protetores
auriculares estão de acordo com as necessidades desempenhadas pelo cargo. A
condução do Programa de Conservação Auditiva (PCA) nas instalações da
REPAR, juntamente com o fornecimento de protetores auriculares conforme já
demonstrado, comprova a entrega dos EPIs. Destaca a Recorrente que, somente
em 2013, a REPAR adquiriu os protetores auriculares conforme quadro
constante do recurso.
Refinaria Henrique Lage – UO-REVAP (CNPJ no 33.000.167/0822-48): as
avaliações de 2009 e 2010 são válidas para 2013, tal como preconizado pela NR-
09. Ratifica a análise quantitativa para os agentes químicos cancerígenos.
Destaca que nem todas as Perdas Auditivas por Níveis de Pressão Sonora
Elevados (PAINPSE) são ocasionadas pela exposição ocupacional ao ruído, que
pode ser atenuado por EPIs e EPCs. Estas PAINPSE podem ser prévias à
admissão ou por exposição ao ruído fora da empresa sem uso de EPI.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Fl. 33054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
26
1
CONHECIMENTO
No caso, como consta do relatório da decisão de piso, não foi impugnado o ponto
relativo aos juros e multa lançados. É ver:
Da Matéria não impugnada Da análise da impugnação apresentada, verifica-se
que a impugnante não contesta expressamente:
- os valores das remunerações dos empregados que compuseram a base de
cálculo do lançamento, conforme discriminado nas planilhas “Remunerações
consideradas para apuração” de fls.155/1.269;
- os juros e multa conforme demonstrativo de fls. 10/11. – grifou-se.
Assim sendo, inovou o contribuinte defender, em tópico próprio “4.4.3.3”, o não
cabimento da multa e dos juros
O ponto acima não foi arguido expressamente em sua impugnação. Assim sendo, as
matérias, trazidas apenas em grau de recurso, em relação à qual não teve oportunidade de
conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira instância, não podem ser
apreciadas em sede recursal, em face da ocorrência do fenômeno processual da preclusão
consumativa.
Pelo exposto, tais alegações encontram-se preclusas, nos termos do art. 16, inciso
III c/c art. 17, do Decreto n. 70.235/72, não merecendo, portanto, ser conhecidas.
1.1 DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL
O recorrente instruiu o recurso com Relatórios Técnicos Sobre Gestão dos Controles
das Exposições ao Ruído e de monitoramento de exposição ocupacional ao ruído, elaborados por
profissionais de segurança do trabalho da Petrobras e empresas de consultoria ambiental,
Relatório Técnico da Universidade Federal de Uberlândia sobre a atualização dos níveis de
potência das fontes de ruído de tubulação da REGAP após o tratamento com laggings, recibos de
PPP’s e de entrega de EPIs, entre outros, visando demonstrar a efetividade do uso do EPI e da
política de controle da exposição ao ruído e agentes químicos na Petrobras.
Além disso, foram juntados formulários e descritivos de projetos realizados nas
unidades (e.g. “Adequação do Sistema Instrumentado de Segurança do FCC” e “Construção e
Montagem de bocal pré-atenuador de ruido do silenciador” na Refinaria Isaac Sabbá). Os
documentos juntados totalizam mais de 1.500 páginas.
Ocorre que o §4o do art. 16 do Decreto n. 70.235/72 veda, expressamente, ao
contribuinte apresentar prova documental após a impugnação, ao menos que (i) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (ii) o
documento se refira a fato ou direito superveniente; (iii) o documento se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 33055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
27
No caso dos autos não verifico nenhuma dessas hipóteses, motivo pelo qual não
conheço dos documentos juntados extemporaneamente.
Ressalta-se que, além de diversos documentos juntados serem extemporâneos ao
período autuado (por exemplo, monitoramentos ambientais de 2010 e 2014 da REVAP, Relatório
de Gestão de Ruído de 2018), conforme descrito da ação fiscal o arbitramento se justificou pelo
não fornecimento dos PPPs e inconsistências em diversos outros documentos que, nos termos da
legislação de regência são obrigatórios à empresa que desenvolve atividades em condições
especiais.
No caso em particular, entendo que não há nos autos justificativa para a
apresentação não ter sido realizada no momento oportuno. Nesse sentido, não há que se falar em
flexibilização da norma prevista no Decreto que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal
(PAF), em face do princípio da verdade material.
2
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA
Inicialmente, deve-se observar que as posições doutrinárias e decisões
administrativas, aludidas pelo contribuinte ao longo de sua peça, em regra, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do CTN, razão por
que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 98 do RICARF.
Feitas tais considerações, passo à análise das alegações trazidas pelo contribuinte
em seu recurso voluntário.
3
PRELIMINARES
A recorrente requer que seja reconhecida a nulidade do lançamento pela ausência
de comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos mediante verificação in loco e indevido
arbitramento da base de cálculo.
Ocorre que a decisão de piso quanto ao ponto não merece reparos.
A legislação de regência não demanda a verificação “in loco” para a constatação da
efetiva exposição dos empregados aos agentes nocivos como requisito necessário ao lançamento.
Os documentos (e.g. PPRA, PCMSO, PPP), e demais laudos e avaliações ambientais suficientes para
a verificação da exposição do trabalhador a agentes nocivos que ensejam a concessão da
aposentadoria especial. É nesse sentido a jurisprudência deste Conselho, exemplificativamente:
ADICIONAL DESTINADO AO FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL. PRÉVIA INSPEÇÃO "IN LOCO". DESNECESSIDADE. A legislação tributária
não impõe a verificação "in loco" para a constatação da efetiva exposição dos
empregados aos agentes nocivos, como requisito necessário, indispensável e
Fl. 33056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
28
prévio à constituição do crédito tributário relativo ao adicional destinado ao
financiamento do benefício de aposentadoria especial. (Acórdão n. 2301-010.636)
ADICIONAL DESTINADO AO FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL. PRÉVIA INSPEÇÃO “IN LOCO”. DESNECESSIDADE. A legislação tributária
não demanda a verificação “in loco” para a constatação da efetiva exposição dos
empregados aos agentes nocivos, como requisito necessário, indispensável e
prévio à constituição do crédito tributário relativo ao adicional destinado ao
financiamento do benefício de aposentadoria especial. (Acórdão n. 2202-009.597)
Como pontuado pela DRJ, o arbitramento foi plenamente justificado pelo relatório
fiscal (e-fl. 147, item 9.3). Diante da divergência de informações entre os diversos documentos
apresentados pela empresa e o não fornecimento de diversos documentos (e.g. “um ou mais
PPP’s não foram apresentados”, “parte dos levantamentos ambientais ocorreu em até 05 (cinco)
anos antes do
período fiscalizado”), não restou outra alternativa a administração tributária que não seja o
arbitramento, ou aferição indireta.
Pelo exposto, rejeito as preliminares trazidas no recurso. As demais argumentações
da recorrente trazidas como preliminar se confundem com o exame das questões de mérito do
recurso e serão tratadas a seguir.
4
PEDIDO DE PERÍCIA
Rejeito, ainda, o pedido de diligência reiterado nos autos, por compreender
desnecessária para a solução da lide. Todos os documentos que poderiam comprovar a tese de
defesa da recorrente já se encontram acostados aos autos e compreendidos na esfera do saber
desta Julgadora.
5
MÉRITO
A contribuição ao GILRAT - Riscos Ambientais do Trabalho é devida pelo
empregador com o objetivo de financiar a aposentadoria especial e os benefícios decorrentes dos
riscos ambientais de trabalho (art. 22, II, da Lei n. 8.212/91) e incide com base em alíquotas
progressivas de 1%, 2% ou 3%, conforme o risco da atividade identificada pelo CANE
preponderante, que pode ser leve, médio ou grave.
O art. 57, §6o, da Lei n. 8.213/91 instituiu, ainda, a contribuição adicional do RAT,
cujas alíquotas variáveis de 6%, 9% ou 12% incidem, especificamente, sobre a remuneração dos
empregados que laboram em ambientes sujeitos a condições prejudiciais à sua saúde (pela
presença de agentes nocivos físicos - caso do ruído, ou químicos), que ensejam a concessão de
aposentadoria especial conforme 15, 20 ou 25 de exposição/tempo de contribuição.
Fl. 33057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
29
O presente lançamento contempla a contribuição adicional para custeio da
aposentadoria especial de 6% sobre a remuneração informada em folha de pagamento e
declarada em GFIP pela recorrente para os empregados expostos aos (i) agentes químicos
Hidrocarbonetos e Benzeno e (ii) agente físico ruído, de forma habitual e permanente acima do
Limite de Exposição Ocupacional, não eventual ou intermitente, no ano de 2013 em diversos
estabelecimentos da recorrente.
Em seu recurso a empresa defende não são devidos os valores apontados pela
fiscalização como sujeitos ao adicional de aposentadoria especial.
Por questões didáticas, o presente voto será subdivido em tópicos relativos aos (i)
agentes químicos e (ii) físico (ruído), onde serão analisados os argumentos trazidos pela
contribuinte respectivos a cada ponto da autuação. Ao final, serão analisadas as considerações
individuais trazidas pela recorrente quanto aos estabelecimentos autuados.
5.1 AGENTES QUÍMICOS – BENZENO E HIDROCARBONETOS
No que tange aos agentes nocivos benzeno e hidrocarbonetos, opõe-se a avaliação
do controle do benzeno baseada no critério exclusivamente qualitativo. Tanto o benzeno quanto
os hidrocarbonetos são agentes químicos cuja insalubridade resta caracterizada somente após
ultrapassados os limites de tolerância.
Inicialmente deve-se destacar que a presença do elemento benzeno e dos
hidrocarbonetos é incontroversa nos autos. O esforço argumentativo realizado pelo contribuinte
visa simplesmente que se acate a tese da possibilidade de efetuar-se a avaliação quantitativa das
substâncias cancerígenas, sob o fundamento que existiria intensidade de concentração segura
para fins de risco ocupacional, relativo à saúde do trabalhado.
Contudo, alinho-me à conclusão alcançada pela DRJ, com a qual concordo com os
fundamentos e os adoto como razão de decidir (art. 114, §12 do RICARF).
Consoante jurisprudência majoritária deste Eg. Conselho (inclusive ao analisar casos
similares da Petrobrás), bem como nos termos da legislação de regência, a simples exposição aos
agentes químicos reconhecidamente cancerígenos é suficiente para ensejar o adicional ao
percentual previsto no artigo 22, inciso II, da Lei n. 8.212/91. No caso dos hidrocarbonetos e
benzeno, não há Equipamento de Proteção Coletiva ou Individual que promova a elisão do contato
com os agentes químicos. É ver, exemplificativamente:
AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA. A avaliação de riscos do
agente nocivo do benzeno é qualitativa, com nocividade presumida e
independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente no
ambiente de trabalho. Havendo exposição a agente nocivo reconhecidamente
cancerígeno para humanos, a mera presença no ambiente de trabalho já basta à
comprovação da exposição efetiva do trabalhador, sendo suficiente a avaliação
qualitativa e irrelevante, para fins de contagem especial, a utilização de EPI eficaz.
(Acórdão n. 2202-009.597)
Fl. 33058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
30
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RISCO OCUPACIONAL.
EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO. BENZENO. A concessão do benefício da
aposentadoria especial após 25 anos de contribuição é disciplinada nos arts. 57 e
58 da Lei n. 8.213/1991 e nos arts. 64 a 70 e 202 do Decreto n. 3.048/1999, bem
assim a incidência do acréscimo de 6% (seis por cento) na alíquota da contribuição
sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no
decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso. O benzeno é um
contaminante universal, altamente tóxico para a saúde humana e ambiental e
apresenta toxicidade mesmo em doses inferiores a 1,0 ppm. Não há, portanto,
limite seguro de exposição a essa substância. A exposição dos trabalhadores ao
agente químico benzeno ocorre não somente na indústria, mas em toda a cadeia
produtiva e da logística em que esse produto se faz presente, inclusive nas
atividades de armazenamento, transporte, distribuição, venda e uso de
combustíveis derivados de petróleo. Para a comprovação da efetiva exposição do
trabalhador ao agente químico benzeno é suficiente apenas a presença deste no
ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição apurada por avaliação
qualitativa, conforme a inteligência do art. 68, §§ 2°., 3°, e 4°., do Decreto n.
3.048/1999 (RPS). (Acórdão n. 2402-007.751)
RISCO OCUPACIONAL BENZENO. AVALIAÇÃO QUALITATIVA. Trata-se de elemento
cuja aferição é qualitativa, uma vez que a sua periculosidade é jures et de jure,
absoluta, sem espaço para relativização, não cabendo avaliar a exposição
quantitativa, uma vez que a simples presença deste elemento no ambiente de
trabalho já é suficiente para o devido enquadramento. (Acórdão n. 2402-012.672)
Como bem pontuado pela decisão de piso, o art. 68 do Decreto n. 3.048/99
“remeteu ao Poder Executivo a adoção de normas atinentes aos riscos ambientais no trabalho,
bem como a relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou a associação de agentes
prejudiciais à saúde ou à integridade física.”
Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados
para fins de concessão de aposentadoria especial, consta do Anexo IV.
§ 1o As dúvidas sobre o enquadramento dos agentes de que trata o caput, para
efeito do disposto nesta Subseção, serão resolvidas pelo Ministério do Trabalho
e Emprego e pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
§ 2o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita mediante formulário denominado perfil profissiográfico previdenciário, na
forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, emitido pela
empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do
trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho. (Redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001)
Fl. 33059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
31
§ 3o Do laudo técnico referido no § 2o deverá constar informação sobre a
existência de tecnologia de proteção coletiva, de medidas de caráter
administrativo ou de organização do trabalho, ou de tecnologia de proteção
individual, que elimine, minimize ou controle a exposição a agentes nocivos aos
limites de tolerância, respeitado o estabelecido na legislação trabalhista.
(Redação dada pelo Decreto no 4.882, de 2003)
§ 3o Do laudo técnico referido no § 2o deverá constar informação sobre a
existência de tecnologia de proteção coletiva, de medidas de caráter
administrativo ou de organização do trabalho, ou de tecnologia de proteção
individual, que elimine, minimize ou controle a exposição a agentes nocivos aos
limites de tolerância, respeitado o estabelecido na legislação trabalhista. (Redação
dada pelo Decreto no 4.882, de 2003)
(...)
§ 11. As avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela legislação trabalhista, bem
como a metodologia e os procedimentos de avaliação estabelecidos pela
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho -
FUNDACENTRO. (Incluído pelo Decreto no 4.882, de 2003) -grifou-se.
Nesse sentido, à época dos fatos geradores, encontrava-se vigente a Instrução
Normativa INSS/PRES n. 45/10 (revogada pela IN INSS/PRES n. 77/2015) que determinava
concessão do benefício da aposentadoria especial para os casos em que há exposição ao benzeno,
a ser avaliada pelo critério qualitativo:
Artigo 239. Para os fins da análise do benefício de aposentadoria especial,
consideram-se:
I - nocividade: situação combinada ou não de substâncias, energias e demais
fatores de riscos reconhecidos, presentes no ambiente de trabalho, capazes de
trazer ou ocasionar danos à saúde ou à integridade física do trabalhador; e
(...)
§ 1o. Para a apuração do disposto no inciso I do caput, há que se considerar se a
avaliação do agente nocivo é:
I - apenas qualitativo, sendo a nocividade presumida e independente de
mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente de
trabalho, conforme constante nos Anexos 6, 13, 13-A e 14 da Norma
Regulamentadora no. 15 – NR-15 do MTE, e no Anexo IV do RPS, para os agentes
iodo e níquel;
Como e vê, o normativo faz referência à NR-15, que regulamenta as “Atividades e
Operações Insalubres”. O Benzeno é tratado, em específico, no anexo 13-A, o qual termina que “o
benzeno é uma substância comprovadamente carcinogênica, para a qual não existe limite seguro
Fl. 33060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
32
de exposição”, por tal motivo deve-se proceder à avaliação qualitativa”. É essa a referência feita
pela norma quando nos remete ao Anexo 13-A.
Observa-se que o referido Anexo 13-A “regulamenta ações, atribuições e
procedimentos de prevenção da exposição ocupacional ao benzeno”. De fato, a normas relativas à
prevenção a exposição não se aplica ao caso das empresas que “não se aplica às atividades de
armazenamento, transporte, distribuição, venda e uso de combustíveis derivados de petróleo”, vez
que é uma importante fonte de exposição ocupacional e ambiental. Por isso, ocorreu a alteração
da Norma Regulamentadora 20 (NR-20), que instituiu procedimentos e controles operacionais
para a extração, armazenagem, transporte, manuseio e manipulação de líquidos combustíveis,
inflamáveis e gás de petróleo. Assim, tal argumento não é apto a afastar a aplicação do critério
qualitativo quando se trata do benzeno.
Os hidrocarbonetos, por sua vez, constam do Anexo 13 da NR-15, de modo que a
avaliação, para fins de aposentadoria especial, deve ser qualitativa, nos termos (expresso) da
legislação vigente à época.
Como bem pontuado pela decisão de piso, as convenções da OIT e recomendações
citadas pela defesa “se dão em base de “promoção a proteção a saúde do trabalhador” não
podendo excluir critérios que sejam mais rigorosos como os previstos na legislação trabalhista e
previdenciária já abordados no decorrer deste voto”.
Os posicionamentos técnicos apresentados, além de não deterem força normativa,
já foram aprofundados à saciedade pela DRJ, e, portanto, não afastam o que determina a
legislação pátria previdenciária.
A adoção do critério indicado pela ACGIH é cabível apenas no caso de agentes
nocivos quantitativos, o que não é o caso do Benzeno e Hidrocarbonetos. O Valor de Referência
Tecnológico (VRT), como consta do próprio relatório fiscal, é instrumento diretriz para os
programas de melhoria contínua das condições ambientais do trabalho, porém, não exclui o risco
à saúde.
Sendo assim, o critério adotado pela fiscalização quanto à avaliação qualitativa do
agente nocivo benzeno encontra respaldo na legislação vigente à época. Descabe a esta julgadora
administrativa analisar o nível de exposição das substâncias reconhecidamente cancerígenas.
Constatada a sua presença, deve reconhecer a comprovação da efetiva exposição do trabalhador,
ensejando a cobrança do adicional destinado a financiar a aposentadoria especial do trabalhador
exposto.
5.2 AGENTE FÍSICO RUÍDO
5.2.1 METODOLOGIA DO CÁLCULO – FATO DE DOBRA
Inicialmente, esclarece que observou a legislação previdenciária sobre o critério
ruído quanto à fixação do critério de dobra e período de fiscalização, vez que se utilizou, nos
Fl. 33061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
33
termos da IN INSS/PRES n. 45 do limite de tolerância previsto na NR-15 do MTE (critério de dobra
“q=5”). Em suas palavras:
a NHO-01 trabalha com o fator "q" = 3, isto é, a cada incremento de 3 decibéis
(85 Db(A) - 88 Db(A) ) a jornada máxima de exposição é reduzida pela metade (8
horas - 4 horas). Já a NR-15 trabalha com "q" = 5, pois apenas com o incremento
de 5 decibéis haverá redução da jornada pela metade (85 Db(A) - 90 Db(A)).
Já a NR-15 estabelece os seguintes Limites de Tolerância para ruído contínuo ou
intermitente:
(...)
Desta feita, em razão do estabelecimento, pela mesma norma de regência, de
critérios distintos para fins de aferição de exposição ao agente nocivo, existem
duas respostas possíveis para o deslinde da questão.
A primeira delas é a aplicação da NHO-01 de 2001 sem observância dos limites
previstos pelo Anexo I da NR-15, ignorando, portanto, a alínea "a" do inciso IV do
artigo 239 da Instrução Normativa no 45/10. Assim, o critério de dobra a ser
utilizado seria o q=3, ao invés do q=5.
A segunda solução possível seria a compatibilização da NHO-01 de 2001 com o
Anexo I da NR-15, aplicando-se, para fins de cumprimento do inciso IV do artigo
239 da Instrução Normativa no 45, a metodologia e os procedimentos previstos
na NHO-01 de 2001 conjuntamente com os limites de tolerância previstos pela
NR-15. Contudo, tais alegações não merecem prosperar. A decisão de piso e seus
fundamentos mostra-se escorreita.
(...)
Por tais razões, até que a legislação previdenciária opte expressamente pela
adoção de um ou de outro critério de dobra, seja do Anexo I da NR-15, seja da
NHO-01 de 2001, a melhor forma de aplicar o artigo 180 da INSS/PRES no 45/10,
de modo a conferir-lhe máxima efetividade, é com utilização da metodologia e os
procedimentos previstos na NHO-01 de 2001 conjuntamente com os limites de
tolerância previstos pela NR-15.
Inclusive, como visto no tópico referente ao histórico normativo, esta foi a opção
do legislador ao editar a norma pela primeira vez em 2005, quando optou por
utilizar apenas as metodologia e procedimentos previstos na NHO-01, sendo
claro que as fórmulas deveriam ser ajustadas para atribuir a "q" o valor de 5.
Como exposto pela autoridade fiscal e demonstrado à saciedade nos autos, a
Petrobrás utilizou indevidamente o critério “q=5”, apurando valores menores em decibéis,
“alterando a percepção dos riscos a que os trabalhadores estiveram expostos e influenciando de
forma negativa as conclusões tomadas e o gerenciamento das medidas de controle” (item 5.10 , e-
fl. 46).
Fl. 33062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
34
A partir da edição do Decreto n. 4.882 de 18 de novembro de 2003, que incluiu o §
11 do art. 67 do Regulamento da Previdência Social/RPS, “a metodologia e os procedimentos para
avaliação de exposição a agentes ambientais tiveram sua abrangência aumentada, com a inclusão
das normas da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho –
FUNDACENTRO”. É ver:
Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação
de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de
concessão de aposentadoria especial, consta do Anexo IV.
(...)
§ 11. As avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela legislação trabalhista, bem
como a metodologia e os procedimentos de avaliação estabelecidos pela
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho -
FUNDACENTRO. (Incluído pelo Decreto no 4.882, de 2003) grifou-se.
No mesmo sentido expôs a Instrução Normativa INSS/PRES n. 45/2010 – vigente à
época, em seu artigo 239:
Art. 239. A exposição ocupacional a ruído dará ensejo à aposentadoria especial
quando os níveis de pressão sonora estiverem acima de oitenta dB(A), noventa
dB(A) ou oitenta e cinco dB(A), conforme o caso, observado o seguinte:
(...)
IV - a partir de 19 de novembro de 2003, data da publicação do Decreto no 4.882,
de 18 de novembro de 2003, será efetuado o enquadramento quando o Nível de
Exposição Normalizado - NEN se situar acima de oitenta e cinco dB(A) ou for
ultrapassada a dose unitária, aplicando:
a) os limites de tolerância definidos no Quadro Anexo I da NR-15 do MTE; e
b) as metodologias e os procedimentos definidos nas NHO-01 da
FUNDACENTRO – grifou-se.
Como se vê, a legislação é expressa ao determinar a adoção considerar nos
levantamentos ambientais a NHO-01 da Fundacentro (item 6.2.1), que como reconhecido pela
própria recorrente considera o fator de dobra “q=3”.
O Anexo IV do RPS, ao definir o agente ruído como nocivo, de acordo com o Art. 58
da Lei n. 8.213/91, foi taxativo, em seu item 2.0.1, ao definir a “exposição a Níveis de Exposição
Normalizados (NEN) superiores a 85 dB(A)”, sendo tal avaliação apurada nos termos
metodológicos e procedimentais definidos pela NHO 01 da Fundacentro, conforme dispõe o § 12o
do Art. 68 do RPS.
Nada impede que a empresa efetue o levantamento pelo coeficiente “q=5” para
fins trabalhistas (se há ou não insalubridade), nos termos da NR-15. Contudo, como destacado
Fl. 33063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
35
pela própria fiscalização, tratando-se de aposentadoria especial, utiliza-se a legislação
previdenciária.
Do exposto, correta a análise feita pela fiscalização ao considerar nos
levantamentos ambientais o Nível de Exposição Normalizado/NEN (85 decibéis) e fator de dobra
“q=3” (previsto na NHO-01 da Fundacentro), conforme previsto na legislação previdenciária.
5.2.2 TEMA 555 DO STF
Defende, ainda, a inaplicabilidade do Tema 555 do STF, mencionado na decisão de
piso.
A referida decisão não tratou em nenhum momento acerca do recolhimento da
contribuição previdenciária adicional em virtude de exposição a ruído acima do limite de
tolerância. O processo tratou do reconhecimento do benefício da aposentadoria especial apenas.
Ainda, o julgamento foi realizado após a ocorrência dos fatos geradores, não
podendo ser aplicado in casu, por forças das exigências de segurança jurídica de boa-fé, inclusive
conforme artigos 105, 106 e 146 do CTN.
Durante todo o ano de 2013, a Recorrente levou à efeito medidas mitigadoras aptas
à neutralização da nocividade do ruído, com base na premissa, constante da legislação incidente,
de que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente
nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não
haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.
Pois bem.
Nesse particular, o meu entendimento pessoal é no sentido de que a interpretação
dada ao julgado do Tema 555 (ARE 664.335) ao tema não tem sido a mais adequada.
No Recurso extraordinário, foi analisada “à luz do § 5o do art. 195, bem como do §
1o e do caput do art. 201 da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de o fornecimento de
Equipamento de Proteção Individual - EPI, informado no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
descaracterizar o tempo de serviço especial para aposentadoria”.
A discussão se deu para fins de concessão do benefício previdenciário. Isto é, para a
concessão (ou não) do benefício, em virtude do reconhecimento do direito à Aposentadoria
Especial e não a fonte de custeio (adicional do RAT). Tanto que, no voto do Min. Teori Zavascki,
houve ressalva de que "o que estamos discutindo é apenas a questão de direito relativa à relação
jurídica previdenciária, não à relação jurídica tributária".
A decisão tem fundamento no art. 10 da Lei n. 10.666/03, que, na compreensão do
STF, ao criar o Fator Acidentário de Prevenção-FAP, concedeu redução de até 50% do valor desta
contribuição em favor das empresas que disponibilizem aos seus empregados equipamentos de
proteção declarados eficazes nos formulários previstos na legislação, o qual funciona como
Fl. 33064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
36
incentivo para que as empresas continuem a cumprir a sua função social, proporcionando um
ambiente de trabalho hígido a seus trabalhadores
A incursão na seara tributária foi tangencial, não como uma matéria autônoma, mas
como argumento de defesa da Procuradoria-Geral do INSS sobre o atendimento da regra da
referibilidade (art. 195, caput e § 5o da Constituição).
Na mesma linha, os votos dos Ministros Luiz Fux (Relator) e Luís Roberto Barroso,
registraram que mesmo sem o recolhimento da contribuição adicional seria possível a concessão
da aposentadoria especial, eis que a contribuição geral do RAT abarcaria o seu custeio. É ver
trecho do voto do Min. Luís Roberto Barroso nesse sentido:
60. Conclui o INSS que, caso seja mantida a aposentadoria especial na hipótese de
o empregador ter afirmado no PPP o uso de EPI eficaz, e assim ter obtido a
redução de 50% da SAT especial, teria ocorrido a criação de benefício
previdenciário sem a corresponde fonte de custeio. Assim, seriam oneradas
empresas que não desempenham atividades insalubres, em contrariedade à
teleologia da Lei n. 9.732/98 e ao próprio princípio da isonomia.
61. A meu ver, não assiste razão ao INSS. [...]
67. Não há dúvida acerca da constitucionalidade desse novo modelo de
financiamento da aposentadoria especial, diante do seu propósito de onerar
apenas as empresas que desempenham atividades insalubres (as quais geram o
direito à aposentadoria especial), em consonância ao princípio da isonomia.
Porém, é um rematado equívoco considerar ausente a fonte de custeio da
aposentadoria especial pelo fato de as empresas haverem obtido redução de 50%
do SAT especial por terem declarado no PPP a disponibilização de EPI eficaz.
68. Primeiro, porque as aposentadorias especiais serão custeadas pelos demais
instrumentos de financiamento da seguridade social (recursos orçamentários e
contribuições sociais) e pelos restantes 50% do SAT especial. Segundo, porque a
exigência de prévia fonte de custeio se projeta para o plano normativo, e não
sobre os planos da interpretação e aplicação da legislação tributária. Assim,
diante da instituição legal das fontes de custeio da aposentadoria especial
(recursos orçamentários, contribuições sociais em geral, e especialmente o SAT
especial) eventuais questões afetas à exigibilidade, ou não, do pagamento do
tributo por determinadas empresas não afastam a precedência da fonte de
custeio.
Na oportunidade do julgamento, que ocorreu em 09/12/2014, foram fixadas duas
teses:
I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente
capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à
aposentadoria especial;
Fl. 33065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
37
II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
Como consta da primeira tese, o direito à aposentadoria especial pressupõe a
efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à saúde. Logo, se foram adotadas pela empresa
as medidas necessárias para reduzir ou neutralizar a exposição do trabalhador a níveis legais de
tolerância, não há que se falar em concessão de aposentadoria especial ao segurado ou,
tampouco, em obrigação da empresa quanto ao recolhimento do adicional ao RAT.
A segunda diz que a declaração de eficácia do EPI, expressa pelo PPP, não elimina o
tempo necessário para se obter a aposentadoria especial.
O que me parece ausente do precedente é a conclusão de que, em todos, quaisquer
e cada um dos casos concretos, inexistiria qualquer modo de neutralização ou de mitigação dos
danos causados pela exposição ao ruído. Compreender o “item 2” da Tese firmada deste modo,
inclusive entraria em contradição com a primeira parte. É ver trecho da ementa que corrobora
com tal racional:
11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações
prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de
divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção
Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo
reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o
uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar
Nessa linha, o que o STF reconheceu como insuficiente foi o PPP atestando o
fornecimento de EPI’s, tão-somente. A orientação firmada pelo STF não afasta,
peremptoriamente, a adoção de outras salvaguardas que possam efetivamente isolar o
trabalhador contra o agente nocivo (como por exemplo, EPI + EPC) ou até mesmo outros
mecanismos de atenuação que venham a ser desenvolvidos, com o avanço tecnológico constante
que vivemos, a fim de ser conjugados com o EPI, para que possam efetivamente resguardar o
trabalhador.
Inclusive, destaca-se que o uso tão somente de equipamentos de proteção
individual não é garantia de proteção, devendo haver um conjunto de medidas para tal, conforme
determina a Norma Regulamentadora NR-09, em seu item 9.3.5, que estabelece hierarquia de
medidas de proteção, sendo o uso de EPI a última alternativa no rol de medidas.
Ocorre que, mesmo que se adote compreensão diversa quanto à aplicação do
precedente firmado pelo STF no Tema 555, entendo que no caso do agente ruído não há nos autos
comprovação efetiva que os danos foram atenuados ou neutralizados. Como já analisado pela DRJ
e pela fiscalização em minúcias.
Fl. 33066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
38
Em resumo, não foram comprovados com clareza o fornecimento e a substituição
regular de EPI auditivo. Os recibos de entrega não foram fornecidos em sua totalidade (são
esparsos e não demonstrando a periodicidade de troca dos protetores auriculares), muitos dos
recibos são de período diverso do autuado (na unidade RLAM, por exemplo, os recibos são de
2007, na REVAP são de 2009, 2010), consta a retirada de protetor em número insuficiente para o
ano de 2013, pela vida útil do EPI. As listas de presença em treinamento de uso de EPI não
constam todos os empregados.
No caso da REMAN, REPAR e REVAP, por exemplo, a DRJ enfatizou os empregados
listados pela fiscalização que tiveram problemas detectados no fornecimento de EPI auditivo (sem
recibou/sem protetor), considerando os Certificados de Aprovação e respectivo tipo e vida útil.
Destaca-se, apenas para fins argumentativos, que entre os documentos não conhecidos juntados
no recurso a recorrente ateve-se a juntar planilha de controle gerencial interno da empresa
indicando o fornecimento, porém sem os recibos assinados pelos empregados (DOC 13 – REPAR,
e-fls. 32019 e seguintes).
Inclusive, os Levantamentos ambientais de Ruído apresentados foram efetuados em
datas diversas do período autuado (e.g. na REFAP as avaliações foram realizadas em 2010/2011 e
RLAM em 2008, 2011, 2012 e 2015), e segundo a Petrobrás não houve mudança significativa no
processo produtivo, nas operações e no tempo de exposição dos trabalhadores, por este motivo
os resultados das avaliações dos grupos são válidos para 2013. Em amostragem de PPP’s foram
constatadas divergências entre os valores de dosimetrias de ruído apresentados no formulário
(PPP) e nas planilhas de levantamento ambiental (LA).
Ressalto, nesse ponto, que o registro das atenuações proporcionadas pelos
protetores auriculares é uma expectativa e não uma comprovação. Apenas para citar alguns
exemplos dessas razões: os trabalhadores podem não os ter utilizado em todo o período de
exposição ao ruído; ainda que deles fazendo uso, os trabalhadores podem não os ter colocado da
forma correta; ou, mesmo dentro do seu prazo de validade, os protetores auriculares utilizados
poderiam estar deteriorados pelo uso e manipulação.
Além disso, a recorrente não comprovou a implantação de medidas eficazes
coletivas (EPCs). Os relatórios técnicos apresentados à fiscalização, visando a comprovação de
proteção coletiva denominados “Fontes Tipo de Ruído de Tubulação da REGAP após Tratamento
com LAGGINGS” e “Atualização do Mapa Acústico da Unidade CCF2”, e-fls. 3.499/3.537, de fato
demonstram a tentativa de atenuação dos ruídos com níveis de alta pressão sonora mas, como
reconhece a recorrente, “ainda não foi identificada viabilidade técnica suficiente para a redução
dos níveis de ruído para valores abaixo dos limites de tolerância” .
O estudo de implantação de medidas de controle do nível de pressão sonora nas
fontes da U300 (Unidade de craqueamento catalítico) da REFAP apresentado foi emitido em
26/06/2014, data posterior aos fatos geradores, sem qualquer demonstração da efetiva realização
do projeto. No caso da RLAM, por exemplo, o Programa de Conservação Auditiva/PCA consta:
Fl. 33067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
39
“Este padrão é aplicado a todos os empregados da RLAM, com GHE acima do Nível de Ação”,
porém diversos GHE não foram reconhecidos como acima do Nível de Ação.
Com relação à REPAR, há apenas projeto chamado “Acústica Aplicada_ Unidade de
Propeno”, que, além de não ter data alguma anterior ou durante 2013, é direcionado unicamente
à Unidade de Propeno (U-2912, segundo o PPRA), que não possui empregados expostos a ruído
acima do LEO em 2013.
Sendo assim, mesmo que se adote compreensão diversa quanto à aplicação do
precedente firmado pelo STF no Tema 555, no caso do agente ruído não há nos autos
comprovação efetiva que os danos foram atenuados ou neutralizados.
Por qualquer ângulo que se analise, não assiste razão a recorrente.
5.2.3 ARGUMENTOS ESPECÍFICOS POR UNIDADE (CNPJ)
A recorrente rebate os pontos do relatório fiscal em relação a alguns dos
estabelecimentos em que efetuado o lançamento das contribuições para o custeio da
aposentadoria especial.
Algumas alegações referem-se à possibilidade de utilização do fator de dobra “q=5”
ou de avaliação quantitativa dos agentes cancerígenos (e sua possível neutralização por uso de EPI
e EPC), pontos já aprofundados no presente voto, motivo pelo qual não serão analisados
novamente no presente tópico.
5.2.3.1 33.000.167/0093-20 – REFINARIA GABRIEL PASSOS – REGAP – MG
Quanto ao agente ruído, destaca que, com base em estudo da Universidade Federal
de Uberlândia, através da Fundação de Apoio Universitário (FAU), a REGAP realizou a compra de
materiais para Revestimento Acústico com a Empresa SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL EXERGIS, o
histórico dessa compra está comprovado através do pedido de número 4503852641 e das NFe dos
serviços prestados (período de 01.11.2011 até 04.01.2012).
Em agosto de 2012 foi entregue pela FAU um relatório com título “Atualização dos
níveis de potência sonora das fontes tipo de ruído de tubulação da REGAP após tratamento com
laggings”, o qual comprova a efetividade das medidas de controle implantadas pela REGAP através
dos serviços realizados com a empresa Sociedade Construção Civil Exergis.
Ressalta que restou devidamente demonstrado o fornecimento e a substituição dos
EPI ́s auditivos. A Recorrente possui o Sistema de Controle de entrega de EPI SDPlus, onde
apresenta o histórico dos comprovantes de fornecimento de EPIs. no PCA de 2013 da Unidade,
que segue anexo, está estabelecido, no item 9, a periodicidade de troca dos protetores Auditivo.
Contudo, tal argumento não merece prosperar. Os documentos trazidos já foram
apreciados pela DRJ. Nesse sentido, destaco o seguinte trecho do voto da decisão de piso, com o
qual concordo e adoto como razão de decidir (art. 114 do RICARF):
Fl. 33068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
40
Não foram comprovados com clareza o fornecimento e a substituição regular de
EPI auditivo.
Em relação aos relatórios técnicos apresentados à fiscalização, visando a
comprovação de proteção coletiva denominados “Fontes Tipo de Ruído de
Tubulação da REGAP após Tratamento com LAGGINGS” e “Atualização do Mapa
Acústico da Unidade CCF2”, fls. 3.499/3.537, de fato demonstram a tentativa de
atenuação dos ruídos com níveis de alta pressão sonora mas, como reconhece a
defesa, “ainda não foi identificada viabilidade técnica suficiente para a redução
dos níveis de ruído para valores abaixo dos limites de tolerância” .
Por outro lado em relação a este último relatório deve-se destacar que as
medições foram realizadas em 12/2012 na Unidade de Craqueamento Catalítico –
CCF02, quando da parada da unidade para manutenção com probabilidade de
fontes expressivas de geração de ruído elevado não serem detectados, como
menciona o documento: o forno 103-F02 e seu compressor (103-K-03) estavam
desligados.
Destaco do referido relatório técnico trechos que não só demonstram a
exposição dos trabalhadores a nível de ruído elevado, mas também a existência
de vapores fugitivos, motores e bombas antigas que acentuam o agente nocivo:
Os resultados mostram que os níveis de ruído na região sob análise variaram
entre 78 e 99 dB(A). Os maiores níveis de ruído na Unidade foram medidos nas
proximidades: da turbina do 103-K-01 (106 dBA), da tubulação à jusante da
bomba do 109-P-102A (100 dBA), da jusante da válvula 109-PV- 105 (99 dBA), da
região abaixo do 104-K-01 (98 dBA), da válvula 103-XV-254 (98 dBA), da descarga
de ar abaixo dos silos nas proximidades do forno 103-F-02 ( 96 dBA, a um metro
da fonte) e da porta de acesso interno à tomada de ar do compressor 103-K-01
(94 dBA).
A união das fontes de ruído representadas por motores elétricos bastante antigos
(níveis de ruído superiores a 90 dBA, a um metro da fonte) com as descargas de
vapor das turbinas, as quais mesmo paradas geram ruído da ordem de 90 dBA,
são as principais responsáveis pelo nível de ruído médio de 89 dBA medidos na
região do piperack da unidade 103.
Na Figura 7.2, estão numeradas as principais fontes de ruído da Unidade, as quais
são:
1. Um vazamento de ar comprimido no equipamento mostrado na foto 7.3, em
cujas proximidades foram medidos níveis de ruído acima de 100 dBA, a um metro
da fonte. A área afetada por esta fonte de ruído (vide área superior esquerda da
Figura 7.1)
dá uma idéia da importância da manutenção na mitigação dos níveis de ruído
numa unidade industrial.
Fl. 33069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
41
2. Descarga de ar abaixo dos silos nas proximidades do forno 103-F-02, Figura 7.4,
onde foram medidos níveis de pressão sonora superiores a 96 dBA, a um metro da
fonte.
3. Níveis de ruído médios da ordem de 98 dBA foram medidos em toda a região
abaixo do 104- K-01, oriundos das tubulações do segundo estágio (Fig. 7.5) e da
descarga (Fig. 7.6) do compressor, sendo que os níveis de potência sonora
estimados para a segundo fonte de ruído foram aproximadamente 5 dBA
inferiores aos valores estimados para a primeira.
4. Graças a um tratamento térmico nas tubulações do 103-K-01, na região abaixo
do mesmo foram medidos níveis de ruído da ordem de 92 dBA, contra os 102 dBA
medidos em novembro de 2008. Por outro lado, problemas com a manta de
isolamento da turbina (Fig. 7.7) resultaram em níveis insuportáveis de ruído da
ordem de 106 dBA nas proximidades da mesma.
5. Nas proximidades da válvula 103-XV-254 (Fig. 7.8) foram medidos níveis de
ruído da ordem de 98 dBA.
6. Frestas na porta de acesso interno à tomada de ar do compressor 103-K01 (Fig.
7.9) resultam em níveis de ruído da ordem de 94 dBA, a um metro da fonte.
7. Motores elétricos bastante antigos, tais como os motores do conjunto 103-P16B
(Fig. 7.10) e do conjunto 103-P-010A (Fig. 7.11), são, em conjunto com as
descargas de vapor das turbinas, os grandes responsáveis pelos níveis de ruído
medidos no parque de bombas. Como exemplo, nas proximidades da ventoinha do
motor de 125 CV do conjunto 103-P-010A foram medidos níveis de ruído da
ordem de 102 dBA de LAeq. Valores da ordem de 97 dBA foram medidos nas
proximidades do motor do conjunto 103-P-16B de apenas 40 CV.
8. Outra fonte de ruído importante no parque de bombas é aquela oriunda da
descarga de vapor das turbinas existentes na área, cujos níveis de ruído, medidos
a um metro da fonte, podem variar de 90 a 98 dBA. O grande problema com estas
fontes de ruído é que ele persiste mesmo com as turbinas paradas, ou seja: os
níveis de ruído oriundo das descargas de vapor são somados aos níveis de ruído
gerado pelos motores elétricos, os quais já são bastante elevados em virtude da
idade dos mesmos.
9. Nas proximidades da jusante da válvula 109-PV-105 (Fig. 7.12) foram medidos
níveis de ruído da ordem de 99 dBA. Como a tubulação é extensa, esta fonte de
ruído afeta quase toda a região do piperack da unidade 109.
10. Nas proximidades da tubulação à jusante da bomba do 109-P-102A (Fig. 7.13)
foram medidos níveis de ruído superiores a 100 dBA.
Constam dos laudos de dosimetria de Ruído “CCF Operador de Turno”, “Relatório
de campo no monitoramento ruído” de Paulo César Borges da Silva, relato do
ambiente do trabalho com “ESCAPES DE VAPOR” , fls. 3.604/3.603.
Fl. 33070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
42
Em relação aos denominados “histórico de entrega de EPI”, juntados pela defesa,
fls. 1.526/1.529 e fls. 1.607/1.610, em nada alteram o lançamento pois além de se
referirem aos anos de 2011 e 2012, não são propriamente “histórico de entrega”
mas comprovantes de entrega esparsos não demonstrando a periodicidade de
troca dos protetores auriculares.
5.2.3.2 33.000.167/0102-55 - REFINARIA ALBERTO PASQUALINI – REFAP
A recorrente defende que a periodicidade do monitoramento do agente ruído é
uma escolha da empresa, pois não sendo verificada alteração nas condições ambientais,
equipamentos ou nas rotinas operacionais, não há previsão legal de periodicidade mínima para
reavaliação.
No que tange aos EPIs, a REFAP fornece EPI auditivos em quantidades suficientes
por empregado, treina e exige o uso dos EPI nas áreas operacionais. A obrigação da utilização dos
EPI é garantida pelas lideranças e área técnica de SMS. Os recibos de entrega enviados fazem
parte dos expostos acima de nível de ação, considerado para fins trabalhistas a NR-15, que utiliza a
taxa de dobra de q=5.
Durante o período de estudo, todos os trabalhadores que realizaram tarefas na área
de foco do estudo utilizaram proteção auditiva. A REFAP fornece EPIs auditivos em quantidades
suficientes por empregado, treina e exige o uso dos EPI nas áreas operacionais. As pequenas
divergências no número de audiometrias realizadas nos setores, podem ser explicadas por
repetições de exames de audiometria para confirmação a pedido do médico ou da fonoaudióloga,
ou mesmo repetições de exames após limpeza do conduto auditivo externo (lavagem de cera do
ouvido), minimizando possíveis fatores de alteração no resultado do exame. Isso explica o número
a maior de exames referidos no Anexo I do relatório quando comparado com o Relatório Anual.
Anexa os recibos de entrega de PPPs para os empregados que se desligaram no ano de 2013.
Esclarece que os empregados que têm resultado em uma coluna e não têm na outra
coluna foram trocados de GHE para uma nova lotação, sem que tenha havido a troca das
condições de trabalho. O novo posto (lotação) foi transitório, não oportunizando uma nova
campanha de monitoramento.
Não obstante, entendo que a decisão de piso analisou corretamente os documentos
trazidos aos autos, nos seguintes termos:
Apesar disto, o PPRA é bastante claro ao indicar avaliação ambiental anual,
conforme extraio do documento às fls. 4.629:
11. ANUÁRIOS DO PPRA, REGISTRO E MANUTENÇÃO DOS DADOS OCUPACIONAIS
11.1 A partir do Documento Base, original, são elaborados, em cada exercício, os
Anuários do PPRA, que o complementam e o integram; os quais devem conter:
a) Plano de Ação do Exercício com os Cronogramas de Avaliação e Controle dos
Riscos;
Fl. 33071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
43
b) Os resultados de Avaliações Ambientais, documentadas segundo relatórios
técnicos específicos, com as devidas remissões de atualização de documentos
anteriores, quando aplicável;
c) Todos os registros da estrutura de documentação do período;
d) Todos os projetos relativos às ações de controle sobre os riscos ambientais;
e) Atas de reuniões, atos administrativos e registros de inspeções legais.
(...)
Intimada a apresentar recibos de entrega de Equipamento de Proteção
Indiviual/EPI, a empresa apresentou 80 (oitenta) recibos para um total de mais de
240 empregados expostos ao agente RUÍDO acima do Limite de Exposição (pelo
critério “q=3”).
Em relação aos PPP de empregados com rescisão de contrato em 2013, conforme
TIF n° 05, não foram apresentados recibos de entrega ao empregado, como
determina a legislação, para nenhum deles.
Verificou-se em amostragem de PPP’s, divergência entre os valores de
dosimetrias de ruído apresentados no formulário (PPP) e nas planilhas de
levantamento ambiental (LA) em relação aos seguintes segurados:
(...)
Em relação aos exames de audiometria com resultados anormais, a impugnante
junta a Tabela 5b do item 2.1.4.2, do Programa de Conservação Auditiva no
Relatório Anual do PCMSO 2013 da REFAP, fls. 1.643, visando demonstrar que
apenas 12 empregados (9,67%) tem exames alterados PAIMPSE, inconclusos e
híbridos. Contudo, estes resultados em nada alteram os grupos homogêneos
GHE apurados no lançamento, pois confirma-se que 124 empregados estavam
expostos ao agente ruído acima dos limites de exposição e dentre estes 7
tiveram piora auditiva, porém com análise não concluída por “necessidade de
reteste em condições ideais”. -grifou-se.
5.2.3.3 33.000.167/0145-95 - REFINARIA LANDULPHO ALVES - RLAM – BA E– RLAM - FÁBRICA DE
ASFALTO – FASF – BA
A recorrente reafirma que não houve mudanças significativas no processo
produtivo, no modo operante e tampouco no tempo de exposição dos trabalhadores. Desse
modo, os resultados das avaliações dos grupos são válidos para o ano de 2013.
Desde o início da operação, em 2012, foram fornecidas proteção auditiva aos
componentes do GHE 51, que foi criado em 2012 devido a implantação de nova unidade, e do GHE
53. Não existe monitoramento para o período requerido. Os valores inseridos na planilha são da
campanha de 2014/2015 que são válidos para o período requerido.
Como mencionado pela decisão de piso, a fiscalização verificou que os GHE do PPRA
e os das planilhas de levantamento ambiental não se correlacionavam. O próprio contribuinte
Fl. 33072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
44
admite em sua peça recursal que não houve monitoramento ambiental para alguns GHE, tendo a
Petrobrás respondido que os dados da avaliação de 2014 são válidos para o período de 2012, ou
seja retroagirão para o período requerido, demonstrando que não houve avaliação de riscos para
o período. Há resultados de dosimetria de ruído acima de 90 dB para alguns GHE avaliados para o
ano de 2015.
Entendo que a criação de nova unidade (GHE 51), com o fornecimento de EPI para
os empregados ali alocados (como afirmado pela recorrente), é apta a caracterizar a necessidade
de nova avaliação para que sejam traçadas as medidas de proteção a serem implementadas.
Inclusive o LTCAT Extemporâneo não é aceito em caso de mudança de leiaute, por exemplo, e
alcance dos níveis de ação estabelecidos no subitem 9.3.6 da NR-9.
Além disso, como bem esclarecido pela decisão de piso, a empresa não comprovou
a neutralização do agente ruído. Apresentou parcialmente os recibos de entregas de EPI e, em
relação a vários empregados, apresentou recibos relativos ao ano de 2007.
A recorrente também não comprovou a implantação de medidas coletivas.
Inclusive, consta do Programa de Conservação Auditiva/PCA consta: “Este padrão é aplicado a
todos os empregados da RLAM, com GHE acima do Nível de Ação”, porém, como destacado pela
DRJ, “diversos GHE não foram reconhecidos como acima do Nível de Ação, o que segundo a
fiscalização demonstra falha no gerenciamento de riscos, pois estariam excluídos do PCA”.
Por fim, ao assumir que a divergência apontada pela fiscalização entre alguns PPP
apresentados e levantamentos ambientais se deu em razão de equívoco no preenchimento das
datas nos PPP’s dos empregados, demonstra-se o acerto da apuração da fiscalização.
5.2.3.4 33.000.167/0643-47 – REFINARIA DE PAULÍNIA - REPLAN – SP
A recorrente afirma que foram realizadas avaliações de riscos químicos e ruído
entre os anos de 2002 a 2012, conforme apresentado no levantamento ambiental, contemplando
todas as avaliações pertinentes aos riscos com suspeita de alteração, não tendo havido alteração
significativa no ambiente de trabalho ou em sua organização.
Tanto os resultados do mapeamento quanto das dosimetrias de ruído realizadas
mostraram que os níveis de atenuação do protetor auricular fornecido pela REPLAN são
adequados para o controle do risco. Esclarece que, quanto ao GHE8 na época a última avaliação
era de 2009. Junta arquivo com a última versão do relatório com o levantamento dos níveis de
pressão sonora elevados (NPSE) da REPLAN, com a ART.
Defende que, conforme artigo 272 da IN 45/10, § 9o, a exigência do PPP fica
condicionada ao alcance dos níveis de ação de que trata o subitem 9.3.6, da NR-09, do MTE.
Alguns casos estão corretos os valores apontados como divergentes visto que se referem a outro
período diferente de 2013, quando o empregado pertencia a outro GHE.
Fl. 33073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
45
Não consta nos PPPs a exposição a riscos cujos resultados das avaliações de
exposição ficaram abaixo do nível de ação considerado de 82dB(A) para ruído q=3. Caso do
empregado MARCELO REZENDE CALÇA SOEIRA, não há necessidade da emissão do PPP pois o
valor 80,5 dB(A) está abaixo de 82 dB(A).
No caso do empregado FLAVIO BLOIS DUARTE, o valor de 88,1 dB(A) para o agente
ruído consta no campo 15 do PPP emitido em 31/10/17, e que este valor é válido até a data de
desligamento de 31/12/12. Contudo, o valor atenuado de 73,1 dB(A) está no campo observações e
considera a atenuação do EPA (equipamento de proteção auricular).
O protetor auricular tipo concha tem a validade máxima estipulada pela empresa de
3 anos. Assim sendo, nem todos os empregados expostos acima do Limite de Exposição
Ocupacional (LEO) necessitam retirar um novo protetor anualmente. A REPLAN possui diversos
equipamentos e mecanismos de controle/atenuação na fonte (EPCs) para ruído, tal como se
ponde observar pela leitura do anexo com a lista de fontes sonoras com mecanismos de controle
elaborada pela empresa 01DB.
Contudo, verifico que a decisão de piso analisou com profundidade os argumentos
trazidos e documentos juntados aos autos. Quanto o aspecto temporal das avaliações, assim
esclareceu a decisão de piso:
No PPRA e planilhas de levantamento ambiental verificou-se avaliações do
agente ruído realizadas em 2009, e em relação aos agentes químicos realizadas
entre 2002 a 2012.
Nos Relatórios Anuais do PPRA de 2012 e 2013 consta planejamento “Realizar
Mapeamento de Ruído na U-200” com percentual de realização de 100% e a
observação “Acompanhamento do contrato corporativo”, porém, como informa a
fiscalização o GHE 08, pertencente à Unidade 200, que, segundo o PPRA, é a
unidade de Destilação, tem dosimetrias de ruído realizadas em 2009.
Em relação ao agente ruído, não foi apresentado qualquer documento, laudo ou
Relatório que comprovasse a implantação de medidas coletivas. A “Lista de fontes sonoras com
mecanismos de controle” REPLAN apenas demonstra que “as fontes sonoras pertencentes à
refinaria REPLAN, que apresentam algum mecanismo de redução dos níveis de pressão sonoros
emitidos ou limitam a área de influência da emissão sonora”. Como atestado pela DRJ, em nada
altera o lançamento, “pois não correlaciona o GHE e tampouco a data em que realizadas as
medições das fontes”.
Quanto aos protetores auriculares, é ver trecho do Relatório Fiscal que explica o
pontuado acerca da durabilidade:
IV.2.16. A PETROBRÁS, no decorrer do procedimento fiscal, apresentou, em tese,
todos os comprovantes de entrega de EPI referentes ao ano de 2013. Entretanto,
ao analisar os documentos apresentados, constatamos que:
Fl. 33074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
46
a) dos arquivos organizados no título por ordem alfabética de empregados, só há
a retirada em grupos de 5 (cinco) pares de EPI’s auditivos do tipo “plug/espuma”
(3M/1110), CA 5674, que tem vida útil de 1 dia apenas, segundo o fabricante, e
não são suficientes para o ano de 2013. Ex.:Kalesbarquer Belchior, Matr 5822008,
que retirou 05 pares em 17/04/2013 (arquivo “Comprovante EPI J K”, pág. 41) e
em 24/09/2013 (arquivo “Comprovante EPI I J K” – pág. 66);
b) dos arquivos denominados “Comprovante EPI” e apresentados em 3 partes,
trata-se de fichas completas de entrega de EPI, mas só comprovamos terem sido
entregues EPI’s auditivos suficientes para 2013 para 55 (cinquenta e cinco)
empregados, sendo que o número total de empregados expostos a RUÍDO acima
do Limite de Exposição Ocupacional – LEO na REPLAN em 2013 é, em média, de
mais de 380 (trezentos e oitenta) empregados.
Intimada a apresentar Perfil Profissiográfico Previdenciário/PPP de empregados
escolhidos por amostragem, a empresa somente apresentou o PPP impresso em 2013 referente a
Josias Aguera da Costa e Marcelo Rezende Calça Soeira, e mesmo assim sem recibo de entrega.
Segundo a fiscalização:
a) Três empregados têm valores de dosimetria de RUÍDO ou mesmo
informações sobre a presença do agente que não condizem com os valores
de seus GHE’s nas planilhas de levantamento ambiental: Flavio Blois Duarte
(Não consta o agente RUÍDO no PPP, 88,1 nas planilhas), Josias Aguera da
Costa (96,3 dB no PPP, 92,4 nas planilhas) e Marcelo Rezende Calça Soeira
(Não consta o agente RUÍDO no PPP, 80,5 nas planilhas);
Em relação ao empregado FLÁVIO BLOIS DUARTE, constata-se o registro do valor de
88,1 dB(A) no campo 15 do PPP do referido empregado. Contudo, constou no campo
“observação” do referido PPP o seguinte:
No período 10 (A partir de 26/04/2010), o nível equivalente de ruído
previdenciário (q=3) atenuado de 73,1 dB (A), correspondente a dose atenuada
igual a 0,06. Esta exposição foi inferior ao Nível de Exposição Normalizado [NEN=
85,0 dB(A) ou Dose=1,0], estabelecido na Norma de Higiene Ocupacional [NHO-
01] da Fundacentro e o ruído previdenciário avaliado foi superior ao Nível de
Ação do PPRA.
Quanto ao empregado MARCELO REZENDE CALÇA SOEIRA, não houve registro de
exposição a agente ruído, tampouco de qualquer agente nocivo durante os diferentes períodos
laborados na empresa. Considerando a exposição ao agente ruído no valor de 80,5 dBA presente
nas planilhas de levantamento ambiental está acima do nível de ação de 80 dBA, obrigando a
emissão do PPP para referido empregado (art. 272, § 9o da Instrução Normativa INSS/DC n.
45/09).
Fl. 33075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
47
5.2.3.5 33.000.167/0793-79 – REFINARIA ISAAC SABBÁ - REMAN – AM
Além de reafirmar que a necessidade de reavaliação de agente ambiental
pressupõe alguma alteração substancial nas instalações dos postos de trabalho, a recorrente
menciona projetos que reduziu a exposição à agentes nocivos.
Quanto ao ruído, argumenta que houve a implantação de amostradores
herméticos em tanques de gasolina (EPC), de modo que os compressores mais atuais atenuaram
em 3dB(A) a exposição dos empregados. O projeto está em andamento com dois compressores
entregues, a instalação de abafadores nas caldeiras, por sua vez, já foi concluída. A manutenção
preditiva também é uma medida importante para a redução da exposição dos empregados a
condições de ruído.
Contudo, verifico que o ponto já foi analisado pela decisão de piso. É ver:
No Anexo B – Matriz de Conclusão GHE, constam diversas avaliações realizadas
em 2008 e no referido documento “ANEXO B 2013 1a PARTE”, (apresentados em
planilhas e como anexo do PPRA) e nos Anexos do PPEOB a fiscalização verificou
divergências entre os resultados de avaliações dos agentes de risco e na
composição e nomenclatura dos GHE.
Intimada a esclarecer se foram adotadas medidas de proteção coletiva ou
Equipamento de Proteção Coletiva/EPC, que eliminassem ou neutralizassem a
nocividade do agente ruído (quando presente acima do limite de tolerância) e de
benzeno, ainda que em fase de implementação, a empresa apresentou
documentos que tratam de projetos, memoriais descritivos ou declarações de
escopo, além de planilha consolidada para implantação de sistemas e maquinário
diverso, porém, segundo a fiscalização não há documento que comprove a
efetiva implantação dos projetos.
Há projeto de implantação de silenciador na “Central de Geração de Vapor”, para
controle do ruído, porém ainda que implantados efetivamente, ressalta a
fiscalização a irregularidade quanto a desatualização das avaliações, já que
suscitariam novas medições para se apurar a eficácia do EPC.
A impugnante alega que executou vários projetos com foco na melhoria das
condições de trabalho dos empregados conforme visa demonstrar em tabela com
o status dos projetos. Entretanto não juntou nenhum documento comprobatório
alusivo ao tema para esta refinaria.
Além de não ter juntado aos autos, quando da impugnação ao lançamento,
documentos comprovando a efetiva implementação dos projetos mencionados (EPCs), a
desatualização das avaliações ambientais (realizadas em 2008) obstam a análise quanto à eficácia
dos EPCs.
No que tange à entrega de EPIs (protetores auriculares), a própria contribuinte
assume que não possui o registro/recibos de entrega dos protetores auriculares, não sendo
suficiente a justificativa de que isso se deu “em virtude do regime de trabalho em turnos de
Fl. 33076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
48
revezamento”. Deste modo, alinho-me à conclusão da decisão de piso no sentido de que a
empresa não conseguiu comprovar que entregou regularmente em 2013 o EPI auditivo a todos os
empregados expostos ao agente nocivo ruído acima do LEO, “seja por não constar retirada ou
constar a mesma em número insuficiente pela vida útil do EPI”.
5.2.3.6 33.000.167/0809-70 – REFINARIA PRES. GETÚLIO VARGAS – REPAR –PR
A empresa esclarece sobre o Programa de Conservação Auditiva (PCA) que a REPAR
o implementa de acordo com as diretrizes, com abrangência para todos os empregados. Destaca
que a guarda e a conservação dos protetores auditivos são de responsabilidade dos empregados,
de modo que é considerada falta grave, passível de sanções, a não utilização ou uso indevido. É
obrigatório o uso permanente de protetores auditivos nas áreas identificadas e sinalizadas.
Além disso, foi celebrado um contrato com empresa de monitoração para a
avaliação contínua de ruído e agentes químicos de todos os GHEs para embasar as ações
necessárias de controle.
O arquivamento dos recibos de entrega dos EPIs é organizado, primeiramente, por
gerência ou coordenação, por empregado (nome ou matrícula) e, por último, por data da entrega
do EPI. Instruem o Recurso com cópia das notas fiscais e relatório de entrega de EPIS extraído do
SD2000.
A ausência de indicação de exposição ao agente ruído nos PPP’s se deu em função
de que todos os monitoramentos ocupacionais para tais agentes apresentavam valores inferiores
aos níveis de ação, qual seja, de 82 dBA.
Além disso, para alguns empregados não constavam valores para o agente físico
ruído, pois, até aquele momento, não havia sido realizado monitoramento ocupacional para esse
agente. Os valores mencionados nos PPP’s referem-se aos GHE’s de origem aos quais pertenciam
antes de sua mudança para essa nova gerência (REPAR/PR/HRC).
A Unidade referenciada estava em fase de implementação no período verificado
(2013). Após este período de implementação, houve realização de avaliações quantitativas dos
agentes de risco.
Retifica, ainda, os valores constantes nos PPP’s para diversos empregados.
Destaca que foram implementadas medidas de proteção coletivas - EPC com
relação ao Ruído. No ponto, o Recurso é instruído com avaliações de fonte realizadas pela 01dB
(Acústico) e laudo de Acústica Aplicada.
Esclarece que os quantitativos no item VI.2.8 d do TVF demonstram que para os
empregados os protetores auriculares estão de acordo com as necessidades desempenhadas pelo
cargo. A condução do Programa de Conservação Auditiva (PCA) nas instalações da REPAR,
juntamente com o fornecimento de protetores auriculares, comprova a entrega dos EPIs. Destaca
Fl. 33077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
49
a Recorrente que, somente em 2013, a REPAR adquiriu diversos protetores auriculares, conforme
quadro constante do recurso.
De início, reitero que não conheço dos documentos juntados, nos termos do tópico
próprio constante nesse voto.
Nesse sentido, destaco trecho do voto da DRJ, com o qual concordo e adoto como
fundamento do presente voto, que analisou os aspectos relativos à unidade (art. 114 do RICARF). É
ver:
Conforme planilha “Anexo B - Matriz Conclusão GHE Agentes Riscos
Identificados”, há avaliações de RUÍDO e AGENTES QUÍMICOS efetuadas em 2007,
2008 e 2009.
Os Laudos de Monitorização de Ruído apresentados possuem medições
realizadas pela empresa Look do Brasil S/S Ltda sob os critérios “q=3” e “q=5”,
porém a Petrobrás adotou o que apresentava menor valor em decibéis (dB) para
julgar as medidas de controle aplicáveis a cada GHE onde este valor ultrapassasse
o Nível de Ação (80 dB) ou o Limite de Exposição Ocupacional (85 dB), em
desacordo com as normas legais e infralegais em vigor.
A impugnante afirma que a não indicação de valores no PPP para o agente físico
ruído, referente aos empregados que discrimina (em relação ao item VI.2.7 do
relatório fiscal), segue a orientação da Instrução Normativa n° 45/10, e que a
exigência do PPP é condicionada ao alcance dos níveis de ação de que tratam os
subitens do item 9.3.6, da NR-09, do MTE, no valor de 82 dBA.
Conforme já visto no decorrer deste voto, não está correto o entendimento da
impugnante, pois a referida norma considera o nível de ação estabelecido na NR-
09 do MTE no valor de 80 dBA.
(...)
Intimada a esclarecer se foram adotadas medidas de proteção coletiva ou
Equipamento de Proteção Coletiva/EPC, que eliminassem ou neutralizassem a
nocividade do agente ruído (quando presente acima do limite de tolerância) e de
benzeno, ainda que em fase de implementação, a empresa apresentou
documentos como memoriais descritivos para implantação de sistemas e
maquinário diverso, porém segundo a fiscalização não há qualquer documento
comprovando que houve a efetiva implantação dos projetos. No caso do agente
RUÍDO, há apenas projeto chamado “Acústica Aplicada_ Unidade de Propeno”,
que, além de não ter data alguma anterior ou durante 2013, é direcionado
unicamente à Unidade de Propeno (U-2912, segundo o PPRA), que não possui
empregados expostos a ruído acima do LEO em 2013.
(...)
Em relação as divergências apuradas pela fiscalização nos PPP de empregados
expostos ao agente Ruído, a impugnante reconhece erro e retifica os valores do
Fl. 33078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
50
agente ruído para o empregado HEBER DE CARVALHO KAISER de 85,6 dB(A) para
95,6 dB(A), além de informar ter retificado os valores constantes nos PPP dos
empregados relacionados abaixo:
(...)
A fiscalização lista ainda os empregados que tiveram problemas detectados no
fornecimento de EPI auditivo, considerando os Certificados de Aprovação e
respectivo tipo e vida útil, ressaltando que a empresa não conseguiu comprovar,
na amostragem solicitada, que entregou regularmente em 2013 o EPI auditivo a
todos os empregados expostos a RUÍDO acima do LEO, seja por não apresentar
recibo, por não constar retirada de protetor auditivo ou constar em número
insuficiente, pela vida útil do EPI.
Observo que não houve juntada pela defesa de qualquer documento específico
para esta refinaria.
Como se vê, a recorrente, equivocadamente, não declarou à exposição de
empregados expostos acima do LEO ao agente físico ruído. Inclusive, para alguns casos, a própria
empresa reconheceu o erro e procedeu à retificação do PPP. Soma-se isso a inexistência de
avaliações no período autuado, o que, como mencionado pela própria empresa em seu recurso ao
assumir que “os valores mencionados nos PPP’s referem-se aos GHE’s de origem aos quais
pertenciam antes de sua mudança para essa nova gerência”, gerou incongruências nos PPPs.
Como já destacado pela decisão de piso, a elaboração e a manutenção dos PPP
atualizados está prevista nos §§ 3o e 4o do art. 58 da Lei n. 8.213/91, tem também natureza
tributária, sendo seu descumprimento passível de autuação, uma vez que as informações contidas
nos PPP atualizados são importantes para a definição quanto à aplicação das alíquotas do
acréscimo da contribuição previdenciária destinada ao custeio da aposentadoria especial.
Além disso, a empresa não logrou êxito em comprovar a efetiva neutralização do
agente físico ruído seja por meio da implementação de EPCs ou a efetiva entrega/utilização de
EPIs. Nesse ponto, menciona-se, apenas a título argumentativo que, mesmo que conhecesse dos
documentos juntados esses não são suficientes para modificar tal conclusão, vez que não foram
juntados recibos de entrega assinados pelos empregados comprovando a efetiva integra (e sim
documentos gerenciais internos).
5.2.3.7 33.000.167/0822-48 – REFINARIA HENRIQUE LAGE – UO-REVAP – SP
A recorrente reitera que as avaliações de 2009 e 2010 são válidas para 2013, tal
como preconizado pela NR-09.
Enfatiza que os documentos comprobatórios já juntados aos autos que
demonstram a adoção de medidas de proteção coletiva ou Equipamento de Proteção Coletiva –
EPC implementadas pela Unidade.
Quanto ao agente físico ruído, destaca que “nem todas as Perdas Auditivas por
Níveis de Pressão Sonora Elevados (PAINPSE) são ocasionadas pela exposição ocupacional ao
Fl. 33079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
51
ruído, que pode ser atenuado por EPIs e EPCs”. As perdas auditivas podem ser prévias à admissão
ou por exposição ao ruído fora da empresa sem uso de EPI.
Nesse ponto, mostra-se escorreita a decisão de piso que manteve o lançamento.
Valendo-me do art. 114 do RICARF, adoto como razão de decidir:
Quanto a Implantação de EPC para ruído, não há comprovação quanto a sua
implantação conforme relata a fiscalização:
Na Carta-resposta que em tese demonstra a implantação de EPC para ruído, a
empresa relaciona diversos supostos projetos e medidas que controlariam e
isolariam acusticamente as fontes emissoras de ruído, além de mostrar mapa
onde, segundo ela, “Possuímos nossas principais fontes de ruído rastreadas”
Entretanto, não só a única referência de data é de 2014, após o período
fiscalizado, como não há qualquer evidência de que tais projetos tenham sido
implantados e atuem de forma eficaz, pois não foram apresentados quaisquer
documentos a respeito.
Em relação ao Equipamento de Proteção Individual/EPI no caso do agente RUÍDO,
a empresa não comprovou que entregou regularmente em 2013 o EPI auditivo a
todos os empregados expostos a RUÍDO acima do LEO, seja por não apresentar
recibo ou por constar retirada de protetor em número insuficiente para o ano de
2013, pela vida útil do EPI.
Às fls. 1.698/1.705, a impugnante junta “Comprovantes de fornecimento de EPI”,
porém datados de 2009, 2010, não sendo documento hábil a demonstrar a
entrega regular de EPI para o ano de 2013.
A impugnante junta “Relatório conclusivo de monitoramento de exposição
ocupacional ao ruído Unidade REVAP”, fls. 1.760/1.776, que não alteram o
lançamento, pois além de fazer referência ao incremento de duplicação de dose q
=5, que não se presta para avaliação de risco para fins previdenciários,
demonstram avaliações realizadas em 2008 a 2010, extemporâneo ao período do
presente levantamento.
Intimada a apresentar (TIF n° 07) o Perfil Profissiográfico Previdenciário/ PPP de
diversos empregados com data de rescisão de contrato de trabalho nas folhas de
pagamento em 2013, escolhidos por amostragem, a empresa apresentou PPP com
data posterior à emissão do TIF n° 07, sem qualquer recibo de entrega.
A fiscalização lista ainda os empregados que tiveram problemas detectados no
fornecimento de EPI auditivo, considerando os Certificados de Aprovação e
respectivo tipo e vida útil, ressaltando que a empresa não conseguiu comprovar,
na amostragem solicitada, que entregou regularmente em 2013 o EPI auditivo a
todos os empregados expostos a RUÍDO acima do LEO, seja por não apresentar
recibo, por não constar retirada de protetor auditivo ou constar em número
insuficiente, pela vida útil do EPI.
Fl. 33080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.826 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722407/2017-56
52
Consta ainda da listagem acima referida, as divergências encontradas pela
fiscalização nos valores de dosimetria de RUÍDO entre PPP e planilha de
levantamentos ambientais, ressaltando que nos PPP apresentados nenhum teve
exposição a HIDROCARBONETOS e BENZENO reconhecida.
A impugnante junta ainda PPP, fls. 1.706/1.759, datados de 21/02/2018, porém
sem fazer qualquer correlação com a argumentação da peça de defesa. Tomando-
se por suposição que se refiram às divergências encontradas citadas pela
fiscalização no item VII.2.9, demonstra-se o acerto da apuração da fiscalização,
pois constata-se que foram retificados para fazer constar os agentes nocivos
anteriormente omitidos ou em divergência com o nível de medição.
6
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 33081
DF CARF MF
Original